Tribunal: TJMT
Processo: 0002080-45.2019.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002080-45.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS - CPF: 014.131.281-57 (APELADO), CLEIDE LUCIANO DA SILVA - CPF: 049.498.821-55 (APELADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), KAROLINA NUNES DA ROCHA - CPF: 064.328.051-04 (APELADO), CLEIDIANE LUCIANO DA SILVA - CPF: 062.697.221-36 (APELADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (APELADO), JACKSON FENNER (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEIDE LUCIANO DA SILVA - CPF: 049.498.821-55 (APELANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), JACKSON FENNER (APELANTE), CLEIDIANE LUCIANO DA SILVA - CPF: 062.697.221-36 (APELANTE), KAROLINA NUNES DA ROCHA - CPF: 064.328.051-04 (APELANTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (APELANTE), MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS - CPF: 014.131.281-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POR DUAS VEZES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO –
1. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NULIDADE PROCESSUAL
– INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA POR POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E COMPORTAMENTO DO SUSPEITO – FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA

- NULIDADE NÃO APARENTE –
2. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PROPALADO
BIS IN IDEM
– OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE PESSOAS E DE CONTEXTO FÁTICO –
3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DA DROGA, PETRECHO DE EMBALAGEM, DINHEIRO E ESPÉCIE – RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 08/TJ –
4. TRÁFICO DE DROGAS –
APREENSÃO DE DROGAS

EM DOIS LOCAIS DIFERENTES, PORÉM, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E COM OS MESMOS PERSONAGENS – CRIME ÚNICO – RECONHECIMENTO – CONCURSO DE CRIMES – EXCLUSÃO IMPOSITIVA -
5. PENA-BASE
– DESFUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
5.1. CULPABILIDADE
– TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA – FUNÇÃO DE COORDENADOR DAS AÇÕES CRIMINOSAS – COMPROVAÇÃO - MANTENÇA –
5.2. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
– APREENSÃO DE MAIS DE 68KG DE MACONHA – MANTENÇA – ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS –
5.3. MAUS ANTECEDENTES
– CONDENAÇÕES POR FATO ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – VALIDADE -

6. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– VEDAÇÃO - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
7. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– REINCIDÊNCIA – ABRANDAMENTO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 269/STJ –
8. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
AOS DEMAIS CONDENADOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
9. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
É inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, para promover prisão em flagrante delito, máxime na situação em que se evidenciam fundadas razões da ocorrência de crime no interior da residência, sinalizada pelas anteriores informações do narcotráfico por pessoa civilmente identificada, dando conta do narcotráfico exercido no local, bem como, pelo comportamento altamente suspeito de moradores, que, ao presenciar a aproximação policial, busca, a todo custo, evitar a abordagem policial, afastar-se da residência e evadir-se do flagrante delito, bem como, as diligências de campo anteriores em sentido a levantar a possível ocorrência de crime.

2. Se, eventualmente, em um mesmo contexto fático, a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia, praticará o crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei 11.343/06], observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal; se esse mesmo grupo praticar vários crimes, incluindo o de tráfico de drogas, caracterizado estará somente o crime do art. 2º da Lei 12.850/13, afastando-se a incidência da associação para o tráfico, sob pena de
bis in idem
.

3. O depoimento de policiais, somados a aspectos documentais e circunstanciais de peso e relevância, incluindo relatórios de extração de conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, em sentido altamente incriminador, e a palabra de outras testemunhas, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria dos crimes de associação e tráfico de drogas, autorizando a mantença da condenação. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT.

4. O tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras. Assim, se por exemplo a apreensão do mesmo tipo de droga realizar-se no mesmo dia, porém, em locais diferentes, os mesmos acusados responderão por apenas um crime, mormente quando não houver suficientes elementos a determinar a distinção fática acerca da aquisição e a destinação de cada droga depositada, como ocorre nos presentes autos. A pluralidade de locais servirá, quando muito, para delimitar uma maior censurabilidade da conduta, mas não para a caracterização de crimes autônomos.

5. Pena-base.

5.1. Culpabilidade. A prática do crime de tráfico de drogas na presença de criança determina a elevação da pena-base a título de maior reprovabilidade da conduta. Da mesma forma, a posição do agente frente à condição de coordenador das ações criminosas autoriza concluir que a sua conduta possui maior carga de reprovabilidade, também autorizando a elevação da pena-base a título de maior culpabilidade.

5.2. A grande quantidade de droga, no caso, mais de 68 quilos de maconha, constitui circunstância fática que autoriza a elevação da pena-base, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5.3. Esta Corte de Justiça admite a utilização de condenação por fato anterior, porém, com trânsito em julgado posterior, para a modulação desfavorável dos maus antecedentes.

6. A condenação por associação ao tráfico é suficiente para negar o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque revela participação do agente em organização criminosa.

7. O reincidente em crime doloso pode iniciar o cumprimento da pena, não superior a quatro anos, no regime semiaberto, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais. Súmula 269/STJ.

8. Os condenados ao cumprimento da pena mínima por associação ao tráfico de drogas, primários e de bons antecedentes, fazem jus a substituição de pena do art. 44, I, do CP.

9. Apelos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
Cleide Luciano da Silva
,
Jackson Fenner
, ambos qualificados e representados conjuntamente pelo Dr. Mauro Márcio Dias Cunha, OAB/MT 5.391, e por
Cleidiane Luciano da Silva
,
Karolina Nunes da Rocha
,
Leonardo dos Santos Pires
e
Márcia Gomes de Oliveira Reis
, estes qualificados e representados conjuntamente pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Alessandra Maria Ezaki, em face da sentença condenatória constante dos ids. 32876455 a 32876462, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0002080-45.2019.8.11.0015, cód. 347687, da 4ª Vara Criminal da comarca de Sinop, a qual, julgando parcialmente procedente a denúncia, reconheceu a prática dos crimes seguintes, tirados da denominada “
Operação Mercado Negro
”, bem como, impôs aos coapelantes as penas a seguir expostas:

a)
Márcia Gomes de Oliveira Reis
, 18 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1740 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, por duas vezes [quanto à droga apreendida na residência localizada na avenida dos Jacarandás, n.5846, bairro Jardim Primaveras, em Sinop, e quanto à droga apreendida na residência localizada na avenida Cândido Portinari, lote 13, quadra 21, bairro Jardim Portinari, em Sinop], e 35, estes da Lei n. 11.343/2006, e art. 2º da Lei n. 12.850/2013, por fatos ocorridos em 30/11/2018;

b)
Leonardo dos Santos Pires
, 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1770 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, por duas vezes [quanto à droga apreendida na residência localizada na avenida dos Jacarandás, n.5846, bairro Jardim Primaveras, em Sinop, e quanto à droga apreendida na residência localizada na avenida Cândido Portinari, lote 13, quadra 21, bairro Jardim Portinari, em Sinop], e 35, estes da Lei n. 11.343/2006, e art. 2º da Lei n. 12.850/2013, por fatos ocorridos em 30/11/2018;

c)
Jackson Fenner
, 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 710 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 35, da Lei n. 11.343/2006, e 2º da Lei n. 12.850/2013, por fatos ocorridos em 30/11/2018;

d)
Cleide Luciano da Silva
, 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 710 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 35, da Lei n. 11.343/2006, e art. 2º da Lei n. 12.850/2013, por fatos ocorridos em 30/11/2018;

e)
Cleidiane Luciano da Silva
, 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 710 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 35, da Lei n. 11.343/2006, e 2º da Lei n. 12.850/2013, por fatos ocorridos em 30/11/2018;

f)
Karolina Nunes da Rocha
, 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 710 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 35, da Lei n. 11.343/2006, e 2º da Lei n. 12.850/2013, por fatos ocorridos em 30/11/2018.

Nas razões oferecidas nos ids. 32880489 a 32880492, a defesa comum a
Cleidiane Luciano da Silva
,
Karolina Nunes da Rocha
,
Leonardo dos Santos Pires
e
Márcia Gomes de Oliveira Reis
, postula, inicialmente, a
nulidade das provas por violação de domicílio sem autorização judicial
, salientando que, especificamente no caso da apreensão de drogas na residência situada na rua Jacarandás, n. 5846, bairro Jardim Primaveras, em Sinop, os policiais invadiram a residência da apelante Márcia com base apenas em denúncia apócrifa, sem qualquer investigação pretérita, despindo-se de fundadas razões para o proceder policial, que deve ser reputado ilícito sob o ponto de vista probatório.

Assinala ainda que, em relação à apreensão de droga no bairro Jardim Portinari, “
os policiais militares Cirano Ribas de Paulo Rodrigues e Iago Alexandros Finger não informaram a existência de qualquer investigação compartilhada com a polícia civil, em especial a conduzida pelos investigadores Luiz Fernando Morais Bayma e Claudevan Alves dos Santos, e que simultaneamente à apreensão de drogas no bairro Jardim Jacarandás, também procedeu-se com a busca na residência localizada na Rua Cândido Portinari, supostamente locada pela apelante, tudo sem a competente autorização judicial
” [razões, id. 32880489, pp. 8-9], que reputa também nula de pleno direito, bem como as demais provas delas derivadas.

Quanto ao mérito, entende que a sentença
carece de melhores substratos probatórios
em sentido a permitir a condenação de
Cleidiane Luciano da Silva
,
Karolina Nunes da Rocha
e
Márcia Gomes de Oliveira
, considerando-se não só o provável acolhimento da pretensão anulatória antes descrita, como também, pelo fato de que a convicção gerada por testemunhos exclusivamente policiais não se revela idônea, máxime porque seu conteúdo se apresenta carregado de grande peso de parcialidade, não desprezando-se, ainda, que todos os apelantes foram uníssonos em negar as práticas delitivas pelas quais foram condenados, e essas versões absolutórias são abastecidas por relatos de testemunhas ouvidas em Juízo, que abonam a inocência dos coapelantes quanto às imputações das práticas dos crimes dos arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 e 2º da Lei n. 12.850/2013,
ex vi
do art. 386, V ou VII, do CPP.

Quanto ao coapelante
Leonardo
, sustenta-se que, apesar de ter sido apontado mandante dos crimes perpetrados por Márcia, Cleidiane e Karolina, é certo afirmar que a condenação está orientada exclusivamente em mensagens enviadas e recebidas do aplicativo
whatsapp
, insuficiente para o ângulo condenatório, nos mesmos moldes da pretensão relacionada às coapelantes, porque em relação àquele não há sequer certeza de que tenha sido a mesma pessoa que encaminhou as mensagens interceptadas a partir de seu aparelho celular, fato esse sequer esclarecido nos depoimentos policiais colhidos em Juízo.

Em relação à pena-base aplicada, salienta que a majoração muito além do mínimo legal infligida a Márcia e Leonardo, de 01 ano de reclusão, decorrente da apreensão de determinada quantidade de maconha não poderia justificar o distanciamento do mínimo legal da forma como imposta pelo Juízo de origem, mormente se comparada a outros casos de apreensão de toneladas de drogas, de onde ressai necessário reconhecer a desproporcionalidade e irrazoabilidade do acréscimo da carga da resposta penal, inclusive por constituírem algumas circunstâncias judiciais questões inerentes ao tipo penal.

Quanto à apelante Márcia, postula ainda o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, dado o preenchimento dos requisitos legais, tratando-se de ré primária e de bons antecedentes e que inexiste prova da habitualidade delitiva, ou de participação em organização criminosa.

Em caráter geral, ainda pede, subsidiariamente, o reconhecimento de
bis in idem
na condenação pelos crimes de associação ao tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] e organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], visto que “[...]
ambos os tipos penais punem a associação de pessoas com a finalidade para praticar crimes, havendo, no entanto, a diferenciação quanto à quantidade de pessoas, bem como a especificação na Lei de Drogas, a qual prevê o animus para a prática dos crimes previstos na referida lei, como o tráfico de drogas
” [razões, id. 32880492, p. 5], devendo-se observar, no conflito real de leis penais, o princípio da especialidade, prevalecendo a imputação do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 caso a absolvição por fragilidade probatória não seja reconhecida.

Por último, pede o prequestionamento expresso dos arts. 5º, XI, da CF, arts. 155, 156 e 157 do CPP.

Por sua vez, a defesa de
Cleide Luciano da Silva
, apresentou razões de apelação nos ids. 32882541 a 32882544, postulando a absolvição por anemia probatória.

Esclarece que não há qualquer evidência que a apelante Cleide haja praticado qualquer uma das condutas dos arts 35 da Lei Antidrogas e art. 2º da Lei n. 12.850/2013, bem como, os fundamentos lançados na sentença são “
são absolutamente superficiais, inidôneos e descontextualizados no tocante a pessoa da apelante, chegam a ser, renovada vênia, temerários, mormente se for levado em consideração à gravidade das acusações que remanesceram, com penas severas e que maculam a imagem da ora apelante, que se apresenta inocente, mesmo porque É PRIMÁRIA, E, FORA INCLUSIVE ABSOLVIDA DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO QUE LHE ENDEREÇAVA A DENÚNCIA
” [id. 32882541, p. 5].

Salienta que inexiste correlação da denúncia com a condenação pelos crimes ora apontados, visto que a peça de ingresso fala em “coautoria” associativa com Márcia, Cleidiane, Jackson, Karolina e Leonardo, e que ela convivia maritalmente com Jackson, com quem realizava juntos, o tráfico de drogas, acusação que acabou não se comprovando.

Com efeito, entende que, estando a descrição do crime de associação ao tráfico/organização criminosa calcada no narcotráfico cuja comprovação não se operou, entende carente de correlação a denúncia quanto aos elementos descritivos dos crimes dos arts. 35 da Lei Antidrogas e 2º da Lei do Crime Organizado, mormente porque não há narrativa de estabilidade e permanência de eventual vínculo associativo, registrando-se que a simples união conjugal com coacusado não é prova do elemento subjetivo dos referidos tipos penais.

No mais, deduz a premissa de que a apelante negou a conduta em Juízo, não sendo contrariada por qualquer depoimento de testemunhas porventura ouvidas.

Reforça o desacerto da sentença quando assinala a ocorrência de
bis in idem
entre os crimes dos arts. 35 da Lei Antidrogas e 2º da Lei do Crime Organizado, que tutelam bens jurídicos idênticos e no caso em referência estão a tratar do mesmo fato, com mais de um desdobramento jurídico-penal.

Postula, por último, o prequestionamento expresso dos arts. 93, IX, da CF, e arts. 381, III, e 386, IV, V e VII, ambo do CPP, bem como art. 489, § 1º, do CPC, por analogia ao art. 3º do CPP.

A defesa de
Jackson Fenner
, por sua vez, no arrazoado constante dos ids. 32882546 a 32882001, postula a anulação da ação penal sob o prisma da ausência de comprovação de que o ingresso de policiais nas casas onde as drogas foram apreendidas, sem autorização judicial, deu-se sob fundadas razões, considerada a natureza apócrifa da denúncia sobre os crimes perpetrados, ausência de prévia e regular investigação policial, a demonstrar a natureza prospectiva da invasão policial a domicílio alheio.

Ainda, a exemplo do pretextado em relação à coapelante Cleide, que inexiste correlação da denúncia com a condenação pelos crimes ora apontados, visto que a peça de ingresso fala em “coautoria” associativa com Márcia, Cleidiane, Jackson, Karolina e Leonardo, e que ele convivia maritalmente com Cleide, cuja prova do tráfico acabou não se consolidando.

Com efeito, entende que, estando a descrição do crime de associação ao tráfico/organização criminosa calcada no narcotráfico cuja comprovação relativa a Cleide não se operou, entende carente de correlação a denúncia quanto aos elementos descritivos dos crimes dos arts. 35 da Lei Antidrogas e 2º da Lei do Crime Organizado, mormente porque não há narrativa de estabilidade e permanência de eventual vínculo associativo, registrando-se que a simples união conjugal com a coacusada não é prova do elemento subjetivo dos referidos tipos penais.

No mais, deduz a premissa de que a apelante negou a conduta em Juízo, não sendo contrariada por qualquer depoimento de testemunhas porventura ouvidas.

Reforça o desacerto da sentença quando assinala a ocorrência de
bis in idem
entre os crimes dos arts. 35 da Lei Antidrogas e 2º da Lei do Crime Organizado, que tutelam bens jurídicos idênticos e no caso em referência estão a tratar do mesmo fato, com mais de um desdobramento jurídico-penal.

Postula, por último, o prequestionamento expresso dos arts. 93, IX, da CF, e arts. 381, III, e 386, IV, V e VII, ambos do CPP, bem como art. 489, § 1º, do CPC, por analogia ao art. 3º do CPP.

Nas contrarrazões [ids. 32882004 a 32882014], a douta acusação repele a totalidade das aduções das defesas, pugnando pelo
desprovimento
das apelações criminais.

Pontua, inicialmente, que “
é possível o adentramento na residência sem autorização do proprietário em caso de crime em flagrante delito
” [id. 32882005, p. 1], máxime quando caracterizadas as condutas de “ter em depósito” e “guardar”, como a comprovada no vertente caso em razão de fundadas razões indicando que dentro das residências ocorria o tráfico de drogas.

Quanto aos pedidos de absolvição por insuficiência probatória, alega não prosperarem, pois comprovou-se a existência de uma organização criminosa encabeçada por Leonardo “Sapateiro”, membro do
Comando Vermelho
em Mato Grosso, competindo aos demais a execução de funções específicas, tais como depósito de drogas, venda ou entrega a consumo.

Quanto ao delito de associação criminosa, aduz que Leonardo, mesmo preso na Penitenciária Central do Estado, intermediava a compra e venda de drogas, providenciando a entrega a Márcia, que armazenava, distribuía, vendia e recebia dividendos.

Além disso, Cleide e Jackson conviviam maritalmente e realizavam conjuntamente o comércio de drogas ilícitas, que eram recebidas e redistribuídas a outros traficantes, ficando Cleidiane e Karolina responsáveis por auxiliar Cleide a receber valores oriundos da narcotraficância.

Todas essas inferências, segundo consta, estão delimitadas na apreensão da droga, de petrechos de pesagem, separação e embalagem da droga, dinheiro em espécie, bem como no relatório de extração de dados de aparelho celular, deferido por ordem judicial, e nos depoimentos de policiais e de um usuário de drogas. Assim, entende que, malgrado os coapelantes hajam negado os fatos em Juízo, o acervo processual é robusto, autorizando a condenação.

Quanto à alegada presença de
bis in idem
nos delitos de associação ao tráfico e organização criminosa, assinala que “[... ]
o delito de associação para o tráfico de drogas não se dilui ao ilícito da organização criminosa, uma vez que esta traz regras próprias para punir as condutas típicas nela inerente
” [id. 32882012, p. 8] e no caso em tela, devidamente comprovadas as condutas autônomas antes mencionadas, impõe-se a preservação da condenação por ambos os crimes.

Em relação aos pedidos de redução de pena formulados por Márcia e Leonardo, salienta que a culpabilidade está calcada na intensidade do solo com que os apelantes atuaram nos crimes, a primeira, por utilizar a própria filha para entregar drogas e dinheiro, e o segundo, por coordenar a ação delituosa de dentro de uma unidade prisional, sendo o principal fornecedor de droga.

Quanto aos antecedentes, valorados de forma pejorativa na sentença, sustenta que as condenações por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado haja ocorrido depois do presente fato, autorizam a exasperação penal, assim como em caso de pluralidade de condenações, onde uma é utilizada na primeira fase da dosimetria e outra na segunda fase.

Com relação à quantidade e natureza da droga, consigna que a incursão policial importou na apreensão de 24,3kg de maconha em uma residência, e 44,4kg em outra, além de seis pedaços da mesma substância com massa bruta de 475,3g, amoldando-se às disposições do art. 42 da Lei Antidrogas sobre a pena-base nessa situação.

Postas essas considerações, entende que a fixação da pena-base acima do mínimo legal não demonstrou aspectos de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, impondo ser preservada.

Quanto à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, demonstrado que Márcia possui maus antecedentes criminais, não pode ser beneficiada com a redução de pena.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Orlando de Almeida Perri; contudo, aferida a prevenção deste subscritor do presente relatório em razão da pretérita apreciação do
writ
1007975-15.2019.8.11.0000 [id. 33215488], os autos foram redistribuídos nos termos da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000 [id. 33229962].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento
dos apelos,
verbis
:

“
Sumário
: ‘Apelação Criminal – Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa – Sentença condenatória – Irresignação defensiva –
Preliminar
: Requer que seja declarada a nulidade do processo, em face de violação de domicílio – Impossibilidade – A Constituição (artigo 5º, XI) permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada – A Carta Magna não proíbe o ingresso da polícia em residência alheia, em caso de flagrante delito, quando se poderá efetuar busca e apreensão –
Mérito: Dos pedidos em comum
– Requestada a absolvição dos acusados pelo cometimento dos delitos pelos quais restaram condenados, por insuficiência probatória – Inviabilidade – Pela prova angariada no curso da ação penal, não há lugar para a absolvição pretendida – As interceptações telefônicas e demais elementos de prova coligidos durante as investigações, corroborados em juízo por meio do depoimento seguro dos investigadores da Polícia Judiciária Civil e demais testemunhas, não deixam outra conclusão senão a de que os acusados, efetivamente, fazem parte de uma organização criminosa, voltada ao tráfico de drogas – Pretendida Absolvição do crime de organização criminosa em virtude do princípio da especialidade – Impossibilidade – Associação para o tráfico e crime organizado – Crimes autônomos –
Do pedido dos apelantes Márcia e Leonardo
– Redução da censura basilar aplicada aos delitos – Impossibilidade de fixação das penas-bases no mínimo legal, porquanto devidamente valoradas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados –
Do pedido da ré Márcia Gomes de Oliveira Reis
– Almejado o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º, art. 33 da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Ré que não faz jus a tal benesse – Acusada que se dedica a atividades criminosas –
Pelo desprovimento dos recursos
” [id. 40378466].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Estabelece a denúncia, julgada
parcialmente
procedente pela sentença judicial ora invectivada, a ocorrência de
quatro contextos fáticos distintos
, abaixo relacionados, que determinaram a condenação de todos os coapelantes, a saber:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não apurada até o dia 30 de novembro de 2018, MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS, CLEIDIANE LUCIANO DA SILVA, CLEIDE LUCIANO DA SILVA, KAROLINA NUNES DA ROCHA, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Maresia, Palhaço, Botinha e Sapateiro’ e JACKSON FENNER, vulgo ‘Alemão’, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram organização criminosa comandada por LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Maresia, Palhaço, Botinha e Sapateiro’.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não apurada até o dia 30 de novembro de 2018, MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS, CLEIDIANE LUCIANO DA SILVA, CLEIDE LUCIANO DA SILVA, KAROLINA NUNES DA ROCHA, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Maresia, Palhaço, Botinha e Sapateiro’ e JACKSON FENNER, vulgo ‘Alemão’, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não apurada até o dia 30 de novembro de 2018, por volta das 14h47min, na residência localizada na Avenida dos Jacarandás, n. 5846 Jardim Primaveras, nas imediações do estabelecimento de ensino denominado Escola Infantil Monteiro Lobato, em Sinop-MT, MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS, CLEIDIANE LUCIANO DA SILVA, CLEIDE LUCIANO DA SILVA, KAROLINA NUNES DA ROCHA, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Maresia, Palhaço, Botinha e Sapateiro’ e JACKSON FENNER, vulgo ‘Alemão’, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, 29 (vinte e nove) tabletes com massa bruta de 24.373g (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e três decigramas), de subst.^}anciã entorpecente denominada Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não apurada até o dia 30 de novembro de 2018, MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS e LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Maresia, Palhaço, Botinha e Sapateiro’, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, 59 (cinquenta e nove) tabletes com massa bruta de 44.403,9g (quarenta e quatro mil, quatrocentos e três gramas e nove decigramas) e 06 (seis) pedaços de tabletes com massa bruta de 475,3g (quatrocentos e setenta e cinco gramas e três decigramas), todos de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, de dará ainda não precisada nos autos até o dia 30 de novembro de 2018, os indiciados MARCIA, CLEIDIANE, CLEIDE, KAROLINA LEONARDO, vulgo ‘Maresia, Palhaço, Botina e Sapateiro’, e JACKSON, vulgo Alemão’, integraram organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de praticarem crimes diversos, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas. Relatou-se que a organização criminosa atuava sob o comando do indiciado LEONARDO, vulgo ‘Sapateiro’, membro do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, que detém o poder de direção da organização, exercendo, do interior do presídio, a função de ‘autor intelectual’ e responsável por autorizar as ações criminosas, competindo aos demais a execução de funções específicas na divisão de tarefas da organização, tais como guardar substâncias entorpecentes, vender ou entregar a consumo.

Apurou-se ainda que, os indiciados MARCIA, CLEIDIANE, CLEIDE, KAROLINA LEONARDO, vulgo ‘Maresia, Palhaço, Botina e Sapateiro’, e JACKSON, vulgo Alemão’, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando, desde então, a agirem em comunhão de esforços naquela atividade delituosa. Relatou-se que o indiciado LEONARDO, mesmo estando preso na Penitenciária de Cuiabá-MT, intermediava a compra e venda de drogas, providenciando a entrega à indiciada MARCIA, que ficava responsável pelo armazenamento, distribuição, venda e recebimento dos valores provenientes da comercialização ilícita dos entorpecentes. Demonstrou-se que, o indiciado LEONARDO passava as orientações sobre o recebimento e a venda dos entorpecentes à indiciada MARCIA por contato telefônico, encarregando-a de efetuar pagamentos em espécie e por intermédio de depósitos bancários a outros traficantes.

Relatou-se que à época dos fatos os indiciados CLEIDE e JACKSON conviviam maritalmente e realizavam a comercialização ilícita de drogas, fornecendo substâncias entorpecentes ao indiciado LEONARDO, drogas estas que eram recebidas e redistribuídas a outros traficantes pela indiciada MARCIA. Demonstrou-se que, após sua prisão em flagrante na posse de grande quantidade de cocaína (Ação Penal cód. 341227), o indiciado JACKSON deu continuidade à prática delitiva por intermédio de sua convivente CLEIDE. Relatou-se ainda que, as indiciadas CLEIDIANE e KAROLINA, respectivamente, irmã e sobrinha da indiciada CLEIDE, encontravam-se associadas aos demais indiciados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, inclusive auxiliando CLEIDE no recebimento dos valores arrecadados com a comercialização de substâncias entorpecentes.

Apurou-se também que, no dia 30 de novembro e 2018, por volta das 14h47min, policiais militares realizavam rondas próximo à Escola Infantil Monteiro Lobato, quando um cidadão que aguardava sua filha sair do referido estabelecimento de ensino os abordou e informou que havia uma grande movimentação de pessoas na residência localizada ao lado da escola, na Avenida dos Jacarandás, n. 5846, Jardim Primavera, em Sinop-MT, e que possivelmente tais pessoas estariam comercializando entorpecentes. Diante da informação, os policiais militares passaram a monitorar o local informado, ocasião em que visualizaram as indiciadas CLEIDE, CLEIDIANE e KAROLINA chegando em um veículo Gol, placas ILM-7929, estacionando em frente ao imóvel, recebendo um pacote das mãos de uma criança que saiu do interior da residência e, em seguida, empreendendo fuga do local. Relatou-se que, os policiais militares seguiram e abordaram as indiciadas CLEIDE, CLEIDIANE e KAROLINA, logrando êxito em encontrar em poder da indiciadas CLEIDE o pacote que elas tinham acabado de receber, contendo em seu interior R$7.000,00 (sete mil reais) em espécie, provenientes da comercialização ilícita de entorpecentes. Em seguida, os policiais militares retornaram à residência localizada na Avenida dos Jacarandás, n. 5846, Jardim Primaveras, em Sinop-MT, e visualizaram a indiciada MARCIA correndo para o interior do imóvel, razão pela qual adentraram o local, realizaram buscas e localizaram os 29 (vinte e nove) tabletes, com massa bruta de 24,373g (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e três gramas e seis decigramas), de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, que os indiciados tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, em coautoria. Relatou-se, também, que, além da droga, foram apreendidos na residência uma balança de precisão e um rolo de filme PVC utilizado para embalar droga.

Relatou-se ainda que, no mesmo dia, investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, após receberem denúncias anônimas de que uma residência no Jardim Portinari estaria sendo utilizada para guardar entorpecentes de membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho e produtos de roubos e furtos, passaram a fazer um levantamento no referido bairro, logrando êxito em localizar a casa na Rua Cândido Portinari, Lote 13, Quadra 21, Jardim Portinari, em

Sinop-MT. Demonstrou-se que, por volta das 16h30min, os investigadores de polícia adentraram o referido imóvel e visualizaram um homem empreendendo fuga, não sendo possível realizar sua abordagem. Em seguida, os investigadores de polícia localizaram, no interior da casa, 59 (cinquenta e nove) tabletes com massa bruta de 44.40,,9g (quarenta e quatro mil, quatrocentos e três gramas e nove decigramas), todos de droga vulgarmente conhecida como ‘maconha’, além de uma balança de precisão. Apurou-se por fim que, a indiciada MARCIA havia alugado a referida residência e tinha em depósito e guardava as drogas ali apreendidas em coautoria com o indiciado LEONARDO, realizando a distribuição e comercialização do entorpecente sob as orientações dele.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLEIDIANE LUCIANO DA SILVA, CLEIDE LUCIANO DA SILVA, KAROLINA NUNES DA ROCHA e JACKSON FENNER, vulgo ‘Alemão”, como incursos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI (nas imediações de estabelecimento de ensino – residência localizada na Avenida dos Jacarandás), artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06 e no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013; MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS como incursa no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI (nas imediações de estabelecimento de ensino – residência localizada na Avenida dos Jacarandás), no artigo 33,

caput (residência localizada na Rua Cândido Portinari), no artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06 e no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013; LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo ‘Maresia, Palhaço, Botina e Sapateiro’, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI (nas imediações de estabelecimento de ensino – residência localizada na Avenida dos Jacarandás), no artigo 33,

caput (residência localizada na Rua Cândido Portinari), no artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06 e no artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013
[...]” [denúncia, id. 32750976, pp. 2-7].

Passo a analisar pormenorizadamente os anseios defensivos.

1. NULIDADE PROCESSUAL – INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES

Inicialmente, analiso a postulação por nulidade processual decorrente de indevida invasão domiciliar desautorizada.

A defesa comum a
Cleidiane Luciano da Silva
,
Karolina Nunes da Rocha
,
Leonardo dos Santos Pires
e
Márcia Gomes de Oliveira Reis
, assenta qie a apreensão da droga e a prisão em flagrante delito de todos os coapelantes é nula de pleno direito, pois, no caso da apreensão de drogas na residência situada na rua Jacarandás, n. 5846, bairro Jardim Primaveras, em Sinop, os policiais invadiram a residência da apelante Márcia
com base apenas em denúncia apócrifa
, sem qualquer investigação pretérita, despindo-se de fundadas razões para o proceder policial, que deve ser reputado ilícito sob o ponto de vista probatório.

Assinala ainda que, em relação à apreensão de droga no bairro Jardim Portinari, “
os policiais militares Cirano Ribas de Paulo Rodrigues e Iago Alexandros Finger não informaram a existência de qualquer investigação compartilhada com a polícia civil, em especial a conduzida pelos investigadores Luiz Fernando Morais Bayma e Claudevan Alves dos Santos, e que simultaneamente à apreensão de drogas no bairro Jardim Jacarandás, também procedeu-se com a busca na residência localizada na Rua Cândido Portinari, supostamente locada pela apelante, tudo sem a competente autorização judicial
” [razões, id. 32880489, pp. 8-9], que reputa também nula de pleno direito, bem como as demais provas delas derivadas.

Nessa mesma linha intelectiva, a defesa de
Jackson Fenner
também reverbera a postulação formulada pela defesa pública, salientando serem nulas as evidências encartadas aos autos, inclusive por derivação, ante a ausência de comprovação de que o ingresso de policiais nas casas onde as drogas foram apreendidas, sem autorização judicial, deu-se sob fundadas razões, considerada a natureza apócrifa da denúncia e a ausência de prévia e regular investigação policial, a demonstrar a natureza prospectiva da invasão policial a domicílio alheio.

A autoridade judiciária de origem, ao analisar o pedido, antes formulado em sede de memoriais finais apenas pela defesa de Jackson Fenner, sustentou que existiam fundadas razões que demonstraram de forma inequívoca a situação de ocorrência de crime, justificando assim a mitigação do direito à inviolabilidade do domícilio.

“
Com a devida vênia de entendimento diverso, entretanto, a preliminar não se sustenta, porquanto segundo consta dos autos, o ingresso dos policiais, em um primeiro momento, na residência localizada na Avenida dos Jacarandás, n. 5846, Jardim Primaveras, nesta urbe, ocorreu em virtude da existência de fundadas razões (justa causa) que demonstrassem a ocorrência de crime naquele local, o que justificou a mitigação do direito fundamental a inviolabilidade do domicílio.

Conforme narrado na denúncia, reprisando a narrativa fática contida no BOPM n° 2018.371058 (fls. 06/08), previamente ao ingresso no domicilio, os policiais haviam recebido informação de que a residência poderia estar sendo utilizada como ponto de comércio de entorpecentes e por este motivo passaram a realizar um monitoramento próximo à residência quando visualizaram as indiciadas Cleide, Cleidiane e Karolina chegando em um veículo Gol, placas ILM 7929 e estacionando em frente ao imóvel, recebendo um pacote das mãos de uma criança que saiu do interior da residência e, em seguida, retirando-se do local.

Da narrativa, extrai-se, ainda, que os policiais não ingressaram na residência de plano, mas sim, antes disso, resolveram abordar as ocupantes do veículo e com elas localizaram R$ 7.000,00(sete mil reais) em espécie. Simultaneamente a esta situação, consta ainda do BOPM que no momento em que a guarnição do Grupo ‘CAR’ estava abordando esse veículo Gol, a guarnição do grupo de apoio estava acompanhando um suspeito em uma motocicleta Yamaha YBR de cor preta, placas KAI 8667, que havia saído da residência monitorada quase que simultaneamente com as suspeitas do veículo Gol, porém em direção contrária.

Esse sujeito que conduzia essa motocicleta desobedeceu as ordens de parada emanadas pelos policiais e empreendeu fuga, realizando manobras perigosas colocando em risco a vida de terceiros e quando finalmente foi abordado pela guarnição policial, com ele os policiais encontraram uma pequena porção de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha e R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais em dinheiro).

Somente após esses fatos, os policiais retornaram a residência localizada na Avenida dos Jacarandas, n° 5846, Bairro Jardim Primaveras e visualizaram a suspeita Marcia Gomes de Oliveira Reis saindo do local com mais 04 (quatro) filhos, que ao ver a guarnição policial correu para dentro da residência e só então, diante de todas as circunstâncias previamente relatadas, constatando a existência de fundadas razões que permitiam chegar a conclusão que possivelmente no local estava ocorrendo a prática de crime, adentraram a residência e lá encontraram grande quantidade de substância entorpecente.

Cabe ressaltar que Marcia Gomes de Oliveira Reis já é pessoa conhecida da polícia e da justiça, pois já respondeu a duas ações penais por tráfico de drogas na comarca de Claudia/MT e outras duas e mais um inquérito policial perante este Juízo, de sorte que a presença dela no local já suspeito de estar sendo utilizado para o tráfico de drogas, a prévia apreensão de pessoas que saíram daquele local com grande quantia em dinheiro, além de indivíduo portando entorpecentes e, ainda, sua atitude de correr para dentro da residência ao avistar a guarnição policial, constituem fundados indícios da pratica de crime, a justificar a incursão policial na residência.

Com relação a residência situada na Rua Cândido Portinari, Lote 13, Quadra 21, Jardim Portinari, em Sinop-MT, consta dos autos que investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, após receberem denúncias anônimas de que uma residência no Jardim Portinari estaria sendo utilizada para guardar entorpecentes de membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho e produtos de roubos e furtos, passaram a investigar essa denúncia e fazer um levantamento no referido bairro, logrando êxito cm localizar a casa na Rua Candido Portinari, Lote 13, Quadra 21, Jardim Portinari, em Sinop-MT.

Conforme relatório de investigação n° 235/2018(fls. 88/90), ‘após dias de investigações, os investigadores iniciaram levantamentos a fim de localizar as casas, as quais estariam desocupadas no bairro Portinari, digo, casas que, embora não estivessem com placa de aluga-se, estariam vazias, isto é, não residiriam ninguém.

Cabe salientar que, consoante a denúncia anônima, a casa utilizada para o cometimento dos ilícitos seria uma residência no bairro Portinari, só que ao fim da avenida do bairro. Assim, os investigadores, após levantamentos, encontraram uma casa que batia com as características da denúncia... os investigadores tomaram conhecimento de que algumas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas haviam sido presas com entorpecentes e que, possivelmente, essas pessoas seriam integrantes de facção criminosa... por conseguinte, optaram por meio do princípio da oportunidade, adentrar na residência, haja vista que teria uma grande possibilidade de os produtos ilícitos sumiram da residência, pois conforme as denúncias, seria um local utilizado pela facção criminosa’ [sic, f. 88/89].

Nota-se, portanto, que previamente ao ingresso dos investigadores de polícia civil na residência, foram realizadas investigações prévias visando identificar a residência onde haviam fundadas suspeitas de que estaria sendo armazenada grande quantidade de substância entorpecente e só após identificarem esta residência e diante de outra apreensão de drogas da referida facção, resolveram ingressar na casa, local onde as fundadas suspeitas se confirmaram, com a apreensão de aproximadamente 45kg (quarenta e cinco quilogramas), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

[...]

No caso, conforme ressaltado, haviam investigações prévias, com trabalho de monitoramento, in locu, realizado pelos investigadores de polícia civil, donde se extraíram fundadas suspeitas de que aquela residência era utilizada para armazenar drogas, o que de fato se confirmou a posteriori, razão pela qual, com supedâneo nos fundamentos supra, rejeito a preliminar de nulidade da prova produzida a partir das buscas e apreensões de drogas realizadas nas residências localizadas na Avenida dos Jacarandás, n° 5846, Jardim Primaveras e na Avenida Cândido Portinari, Quadra 21, Lote 13, Jardim Portinari, ambas em Sinop/MT
” [sentença, ids. 3276455, pp. 6-8, a 3276455, pp. 1-2].

Consoante se pode extrair dos autos, e em especial, o trecho da sentença que analisa o tema, bem como, as contrarrazões do Ministério Público e, por último, o parecer escrito do douto Procurador de Justiça, foram demonstradas suficientes indicações de fundada suspeita para a atuação policial em sentido a descortinar a ocorrência de crimes, o que, a final, acabou se comprovando.

É inequívoco que o objeto das investigações envolvia, desde antes do ingresso de policiais à residência, a apuração de tráfico de drogas, que, segundo denúncia recebida pelos órgãos de investigação, estaria ocorrendo nas residências antes apontadas.

1.1. INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA AVENIDA DOS JACARANDÁS, 5846, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, EM SINOP.

O despacho n. 475/2018, constante do id. 32750979, pp. 1-3, subscrito pelo delegado de polícia Flávio Souza Braga, capitaneado pelo Boletim de Ocorrência n. 2018.371058 [id. 32750981, pp. 1-6], bem como pelos depoimentos prestados por policiais civis e militares no auto de prisão em flagrante [Ten PM Cirano Ribas de Paula Rodrigues, id. 32750990, pp. 1-3; Sd PM Iago Alexandros Finger, id .32750990, pp. 4-6],
deixa bem clara a presença de fundadas razões para o ingresso na residência situada na avenida dos Jacarandás, 5846, bairro Jardim Primavera, em Sinop/MT
.

A autoridade policial afirmou, de modo coeso, que o imóvel acima apontado “
vinha sendo monitorado pela guarnição por existir fundada suspeita de prática de tráfico ilícito de drogas
” [despacho 475/2018, p. 1], o que vem de ser confirmado nos relatos inquisitoriais do Ten PM Cirano Ribas de Paula Rodrigues e Sd PM Iago Alexandros Finger, que assinalaram que receberam a informação da narcotraficância por meio de “
um cidadão que aguardava sua filha sair da Escola Infantil Monteiro Lobato
” [id. 32750990, pp. 1 e 4], motivando assim a realização de uma campana, que, presente no local, observou em dado momento uma criança sair da residência e entregar um pequeno pacote para ocupantes de um VW Gol placas ILM-7929.

Ainda segundo os policiais militares, assim que o veículo saiu do local a guarnição do “CAR” [Comando de Ação Rápida da Polícia Militar de Mato Grosso], que desenvolvia a campana saiu no encalço do referido veículo, logrando abordar seus ocupantes.

O Boletim de Ocorrência acima referido, subscrito pelos policiais Cirano Ribas, Dioni Eduardo Bento, Miguel Augusto do Carmo Silva, Cleyton Naves do Nascimento, Lucas Eduardo Barbosa Pinheiro, Dickson Soares Casarin, Claudemir Félix da Silva e Iago Alexandros Finger, destacou que com a acusada
Cleide Luciano da Silva
foi encontrado o
pacote dentro do bolso frontal de seu short
, em cujo interior havia
R$7.000,00 em espécie
[vide, a respeito, auto de apreensão, id. 32751051, p. 1], cuja
origem não foi por ela declarada
.

Concomitantemente a essa abordagem, outra guarnição do grupo “CAR” saiu no
encalço de um indivíduo
que
saiu da mesma residência em uma motocicleta
quase que simultaneamente ao VW Gol. Segundo o relato dos policiais militares, este, ao perceber a aproximação policial, tentou empreender fuga “
realizando manobras perigosas colocando em risco a vida de terceiros que estavam ali no local
” [depoimento de Cirano e Iago, id. 32750990, pp. 2 e 5].

Em que pese o esforço desse indivíduo de tentar se desvencilhar da ação policial, acabou sendo alcançado e detido, identificado como sendo o usuário de drogas
Natanael da Silva Reis
, com quem foi encontrado um cigarro de maconha dentro de seu bolso, que ele assumiu destinar-se ao consumo pessoal [id. 32751035, p. 1], ainda que tenha negado que tivesse comprado na residência antes referida.

Diante desses claros elementos de convicção,
somente após a apreensão do cigarro de maconha
em poder de
Natanael da Silva Reis, bem como, daqueles
R$7.000,00 em espécie sem origem declarada
em poder de
Cleide Luciano da Silva
, os policiais militares voltaram à residência situada na Avenida dos Jacarandás, n. 5846, bairro Jardim Primavera, em Sinop/MT, onde ainda puderam observar que, ao perceber a aproximação policial,
Márcia Gomes de Oliveira Reis, em atitude claramente suspeita,

tentou empreender fuga para dentro do imóvel
, sendo, entretanto,
perseguida e detida já no terreno de sua residência
.

Diante desses elementos, uma varredura policial foi realizada no imóvel, tendo sido encontrado já no segundo cômodo da casa, aproximadamente 24,5kg de maconha, divididas em 20 tabletes de aproximadamente um quilo cada, e 09 tabletes com aproximadamente 500g cada, acondicionados em duas caixas de papelão, possibilitando assim a prisão em flagrante delito.

Nessa esteira, em que pese a defesa não reconhecer as inferências trazidas pelos policiais ouvidos no APFD, que salientam a preexistência de informações anteriores relacionando a moradora da residência situada na Avenida dos Jacarandás, n. 5846, bairro Jardim Primavera, em Sinop/MT, ao narcotráfico, é certo que não se trata somente dessa denúncia anônima o motivo pelo qual ocorreu o ingresso policial na referida residência.

Note-se que a atividade policial envolveu, além da obtenção de informações apócrifas sobre o narcotráfico, também a realização de prévio monitoramento policial, busca pessoal nos ocupantes dos veículos VW Gol e da motocicleta, apreensão de grande quantia em dinheiro em espécie sem origem declarada e de um cigarro de maconha.

O que centra a análise do presente feito, pois,
em um primeiro momento
, resume à legalidade ou não da atuação policial quando, por delação anônima de narcotráfico em tese realizado na residência, policiais se deparam com pessoas em atitude altamente comprometedora, uma tentando empreender fuga em poder de um cigarro de maconha, outra recebendo de uma criança moradora da casa, um pacote contendo dinheiro em espécie em grande volume, sem origem declarada, e a própria moradora do imóvel, ao perceber a aproximação policial, tentando empreender fuga para o interior do imóvel, deixando assim, clara a presença de fundadas razões para o ingresso policial no domicílio, em cujo interior foram encontrados sob depósito, 24,5kg de maconha sem autorização e em desacordo com a legislação vigente.

1.2. INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA CÂNDIDO PORTINARI, LOTE 13, QUADRA 21, BAIRRO PORTINARI, EM SINOP.

Quanto ao ingresso na residência localizada na rua Cândido Portinari, Lote 13, Quadra 21,

no bairro Portinari, em Sinop/MT, o Relatório de Investigação n. 235/2018, subscrito pelos investigadores de polícia Claudevan Alves dos Santos e Luis Fernando Morais Bayma [id. 32751454, pp. 1-3], capitaneado pelo Boletim de Ocorrência n. 2018.371186 [id. 32751453, pp. 1-2], assenta a realização de trabalho de levantamento e monitoramento do imóvel antes assinalado dias antes da apreensão da droga, sob suspeita de que lá estariam depositados “
produtos oriundos de roubos e furtos, assim como servir de almoxarifado da facção Comando Vermelho – CV, para a guarda do entorpecente da organização criminosa, para comercialização
” [relatório n. 235/2018, p. 1].

O que se sabia, até então, é que a descrição do imóvel envolvia uma casa desocupada no bairro Portinari, que, embora não estivessem com placa de aluguel, estaria vazia, ou seja, sem moradores, e que depois de um levantamento local encontraram a residência cujas características batia com as da denúncia feita.

Com efeito, ainda de acordo com o referido relatório, depois de descoberto o paradeiro do depósito de coisas ilícita, foi realizada
vigilância do imóvel
por meio de
viatura policial descaracterizada
, para averiguar se de fato não havia moradores presentes, tendo sido levantado que o imóvel se encontrava em nome de Gildean Alves da Silva, em cuja pesquisa anterior foram constatadas passagens policiais anteriores.

O relatório ainda anota que foram realizadas pesquisas para verificar nos cartórios notariais e registrais de Sinop se a casa contava com contrato de aluguel, obtendo resposta negativa. Foi encontrado na residência uma fatura de água em nome de Roseli Alves da Silva, genitora de Gildean.

Com efeito,
verbis
:

“
No dia da apreensão do entorpecente, os investigadores tomaram conhecimento de que algumas pessoas, envolvidas com o tráfico de drogas, haviam sido presas com entorpecentes e que, possivelmente, essas pessoas seriam integrantes de facção criminosa
[...]
com a prisão de algumas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no dia que, os investigadores adentraram na residência e depararam-se, logo de cara, com uma grande quantidade de entorpecente guardada em duas caixas, conforme imagens em anexo a este relatório policial
” [relatório n. 235/2018, pp. 2-3]

Nessa esteira, em que pese a defesa não reconhecer a presença de diligências policiais anteriores relacionando o local investigado - situado na rua Cândido Portinari, Lote 13, Quadra 21, bairro Portinari, em Sinop /MT - ao narcotráfico, é certo que não se trata somente dessa denúncia anônima o motivo pelo qual ocorreu o ingresso policial na referida residência.

Note-se que a atividade policial envolveu depois de levantamento prévio do local, monitoramento presencial com viatura descaracterizada da Polícia Judiciária Civil, levantamento de propriedade, incluindo a apreensão de uma fatura de água, buscas de contrato de aluguel eventualmente registrado em cartórios notariais e registrais da mesma cidade, culminando com a apreensão de grande quantidade de maconha, cerca de 44kg, fracionada em 59 tabletes e outros 06 pedaços, além de balança de precisão.

O ingresso forçado em imóveis alheios, nessa situação, está devidamente justificado pelas circunstâncias, que sinalizaram de modo claro a ocorrência de uma das hipóteses de prisão em flagrante delito disciplinadas no art. 302 do CPP, como é o caso da narcotraficância, que, de curial sabença, possui natureza de crime permanente, ou seja, o resultado naturalístico da conduta se protrai no tempo, não havendo, pois, como reconhecer ofensa ao art. 5º, XI, da CF.

1.3. FUNDAMENTOS.

O que se questiona no vertente é a exigência, maior ou menor, de convicção policial acerca de estado de flagrância, que determine a vulneração da intimidade e privacidade do domicílio alheio, e nesse caso, os fatos narrados no despacho n. 475/2018 e no relatório de investigações n. 235/2018 evidenciam a alta suspeita incriminadora, devidamente justificada pelas circunstâncias de fato, culminando na apreensão de grande quantidade de substância entorpecente e balança de precisão, bem como, no primeiro caso, também de dinheiro sem origem declarada e um cigarro de maconha em poder de um usuário de droga.

A esse respeito, prevalece o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, no RG no REx 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, segundo o qual:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”.

Assim, não se configura a nulidade processual aventada pelas defesas.

2. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROPALADO
BIS IN IDEM

O segundo ponto abordado no apelo defensivo de todos os condenados diz respeito ao propalado
bis in idem
nas condutas tipificadas nos arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

A defesa comum a
Cleidiane Luciano da Silva
,
Karolina Nunes da Rocha
,
Leonardo dos Santos Pires
e
Márcia Gomes de Oliveira Reis
assinala que “[...]
ambos os tipos penais punem a associação de pessoas com a finalidade para praticar crimes, havendo, no entanto, a diferenciação quanto à quantidade de pessoas, bem como a especificação na Lei de Drogas, a qual prevê o animus para a prática dos crimes previstos na referida lei, como o tráfico de drogas
” [razões, id. 32880492, p. 5], devendo-se observar, no conflito real de leis penais, o princípio da especialidade, prevalecendo a imputação do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 caso a absolvição por fragilidade probatória não seja reconhecida.

Por sua vez, a defesa dos coapelantes
Jackson Fenner
e
Cleide Luciano da Silva
salienta que ambos os crimes tutelam bens jurídicos idênticos e no caso em referência estão a tratar do mesmo fato, com mais de um desdobramento jurídico-penal.

Ao tratar do assunto, a autoridade judiciária sentenciante refutou essa pretensão, salientando:

“
A distinção entre os crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa não é tarefa fácil, dado à semelhança entre os elementos que constituem os tipos penais.

Para que haja a subsunção da conduta dos réus ao tipo previsto no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, é necessário que se comprove a coexistência dos elementos: a) associação de 04 (quatro) ou mais pessoas; b) a associação deve ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; c) o objetivo da associação deve ser obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Percebe-se que o conceito de organização criminosa é muito mais amplo e sofisticado que o tipo de associação para o tráfico; enquanto este exige apenas a associação de duas ou mais pessoas, com caráter estável e permanente, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts.33, caput e § 1º, e 34, da lei de drogas, aquele exige que a associação seja de 04 (quatro) ou mais pessoas e que seja estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas superiores a 04 (quatro) anos ou que tenham caráter transnacional.

A expressão ‘estruturalmente ordenada’ contida no tipo penal, remete à ideia de que o grupo de pessoas deve ser estabelecido de maneira organizada, com alguma forma de hierarquia (superiores e subordinados) e com divisão de tarefas, independentemente de qualquer formalidade, pois justamente por se tratar de atividade criminosa, portanto, clandestina, raramente haverão registros de membros que compõem a organização criminosa e suas respectivas funções dentro da organização.

Na hipótese dos autos, está fartamente demonstrada a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, de forma estruturalmente ordenada, ou seja, com hierarquia entre os membros da organização e, também caracterizada pela divisão de tarefas, onde, Leonardo e Jackson figuram no topo da hierarquia, Leonardo como dono da droga e Jackson, neste caso, como dono do dinheiro apreendido proveniente da venda de drogas, embora também seja fornecedor de cocaína para Leonardo. Na escala imediatamente inferior estão, de um lado, a mulher de Jackson, cuidando da parte financeira e do outro, Marcia Gomes de Oliveira Reis, também cuidando da contabilidade da venda de drogas de Leonardo, bem como se encarregando da armazenagem e distribuição. Cleidiane e Karoline figuram num terceiro estágio dentro da organização, atuando como auxiliares da gerente e mulher de Jackson, Cleide Luciano da Silva.

Os bens jurídicos tutelados nos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa são distintos, enquanto este último tutela a paz pública, aquele tutela a saúde pública, de modo que, caracterizada a lesão a dois bens jurídicos distintos e identificada isoladamente a consumação de ambos os delitos, com todas as suas elementares, não há que se falar em absorção de um pelo outro, mas sim em concurso material de crimes.

O núcleo composto pelos réus aqui presentes, é apenas um dos muitos que compõem a organização criminosa
. O próprio réu
Leonardo dos Santos Pires, em seu interrogatório judicial, afirmou categoricamente que é membro da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, juntamente com outras 11.000 (onze mil) pessoas, livres e privadas de liberdade
, fato este já conhecido pela polícia e pela Justiça. Evidentemente, conforme já narrado,
por se tratar de organização criminosa
, portanto clandestina,
não se exige qualquer formalidade para a ‘filiação’ ao grupo criminoso, como registro formal de membros em livros ou em qualquer órgão de registro
.

Na hipótese,
a partir do momento que Jackson Fenner se associa criminosamente a um dos líderes da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, fornecendo-lhe drogas e recebendo dinheiro da fação, evidentemente passa a fazer parte de toda a cadeia produtiva da organização
, e,
assim como ele
,
os demais com ele associados
. No caso,
além dos réus estarem associados entre si em núcleos criminosos bem definidos e distintos, esse grupo criminoso, composto por todos os 06 (seis) réus, de forma coordenada, com hierarquia e divisão de tarefas, constituía um dos muitos núcleos da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, que, como é de conhecimento público e notório, embora dedique especial atenção à prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois vetor importante de financiamento de suas atividades ilícitas, também é responsável por uma série de outros crimes, como roubos e homicídios
.

Desse modo, não há que se falar em bis in idem na condenação tanto pelo crime de associação para o tráfico quanto pelo de organização criminosa
[...]”.

Tal conclusão é a mesma a que chegou o Promotor de Justiça de primeiro grau de jurisdição e a Cúpula do Ministério Público, no parecer escrito.

Didaticamente, o crime de organização criminosa ocorre quando
quatro ou mais pessoas executam funções de modo controlado e coordenado
com a missão de atingir um objetivo em comum com êxito, no caso, a
obtenção de vantagem indevida
mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos
.

É o que descreve o art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013:

“
Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”.

A conduta incriminada está tipificada no art. 2º do mesmo Diploma, reservando ao comandante do grupo organizado uma especial atenção no § 3º do mesmo dispositivo, conforme abaixo descrito:

“
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

[...]

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução
”

De acordo com os verbos nucleares do tipo penal, o simples fato de integrar – pessoalmente ou por interposta pessoa – organização criminosa, já constitui atividade típica.

Já o crime de associação para o tráfico é menos exigente, demandando apenas a reunião de duas ou mais pessoas, em caráter estável e/ou permanente, para a prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006.

Apesar de entendimento contrário, adoto com cautela a possibilidade de cumulação dos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, em qualquer uma de suas modalidades.

Primeiramente, entendo que a denúncia deve descrever condutas típicas em
contextos fáticos diferentes
, que traduzam
suficiente número
de integrantes quanto ao tipo penal do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e
distintos
modus operandi
, bem assim também em relação à presença da
hierarquia e coordenação
quanto a este, e de
habitualidade
e da
especialidade
quanto ao crime do art. 35 da Lei Antidrogas.

Com efeito, diante desses necessários traços distintivos, comungo do entendimento segundo o qual, em um mesmo contexto fático, se eventualmente a organização criminosa perpetrar
somente
o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia, praticará o crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei 11.343/06], observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal; se esse mesmo grupo praticar vários crimes, incluindo o de tráfico de drogas, caracterizado estará
somente
o crime do art. 2º da Lei 12.850/13, afastando-se a incidência da associação para o tráfico, sob pena de
bis in idem
.

Vale mencionar a lição de
Vicente Greco Filho
a propósito do tema:

“
Mais complexa é a relação com o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). O crime de associação para o tráfico tem menos elementos do que o crime de organização criminosa. Basta a união de duas pessoas com ânimo associativo com o fim de praticar crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas, desnecessários os demais requisitos do artigo comentado. Acontece que pode, e isso comumente acontece, formar-se organização criminosa, como todos os elementos desta lei para a prática do tráfico de drogas. Uma análise superficial poderia levar à conclusão de que a associação para o tráfico, como o art. 288 seria subsidiário no art. 2º desta lei. Acontece que a associação para o tráfico tem pena maior, de reclusão, de 3 a 10 anos. Crime com pena maior não pode ser subsidiário de outro com pena menor, ainda que seus elementos estejam totalmente naquele contidos. Deve aplicar-se, então, outro princípio, o da especialidade, de modo que, ainda que estejam presentes todos os elementos do crime de organização criminosa, se o crime visado é o tráfico de drogas, o crime é o do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Ambos cumulativamente jamais, porque haveria bis in idem inadmissível
” [
in
Comentários à Lei de Organização Criminosa – Lei 12.850/2013
, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18].

Analisando atentamente os elementos descritivos da denúncia quanto aos crimes tipificados nos arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013, confesso que não percebi uma única linha que delimite o
traço distintivo concretamente apurado
que dê vazão à dupla incriminação.

Ambos os crimes têm assento fático “
de data ainda não apurada até o dia 30 de novembro de 2018
”, bem como envolve todos mesmos os seis codenunciados, incluindo na acusação da prática do crime de tráfico de drogas, da qual, segundo a própria sentença, Jackson Fenner, Cleide Luciano da Silva, Cleidiane Luciano da Silva e Karolina Nunes da Rocha acabaram sendo absolvidos.

Quanto à atuação “
ordenada e com divisão de tarefas
”, para fins da “
prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos
”, a denúncia descreve apenas que a organização criminosa detinha
Leonardo
sob o seu comando, exercendo, “
do interior do presídio, a função de ‘autor intelectual’ e responsável por autorizar as ações criminosas
”, incumbindo a
Márcia
receber as orientações de
Leonardo
e receber e repassar drogas, bem como efetuar pagamentos em espécie e por intermédio de depósitos bancários a outros traficantes.

Por sua vez,
Cleide
e
Jackson
conviviam maritalmente e realizavam a comercialização ilícita de drogas, fornecendo-as a
Leonardo
, que, por sua vez, redistribuía a outros traficantes por meio da codenunciada
Márcia
, e que
Cleidiane
e
Karolina
, respectivamente, irmã e sobrinha de
Cleide
, “
encontravam-se associadas aos demais indiciados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, inclusive auxiliando CLEIDE no recebimento dos valores arrecadados com a comercialização de substâncias entorpecentes
”.

A denúncia, nessa esteira, é confusa quanto à distinção entre as figuras típicas. Não menciona quais os dados de concretude quanto
à relação de hierarquia ou coordenação entre Leonardo e Márcia
com aquele
outro grupo formado por Jackson, Cleide, Cleidiane e Karolina
, que necessariamente deveria ter sido descrita, ao menos de forma superficial, tampouco quais os
crimes outros, que não o tráfico de drogas, que o grupo estaria a perpetrar
.

Limitou-se, simplesmente, a narrar de forma genérica a prática delitiva que já constituía o crime de associação ao tráfico, apontando Leonardo como principal coordenador de todo o grupo, sem assinalar uma única linha sobre a distinção causal entre a relação dos membros de grupos diferentes, tampouco, a prática de crimes diversos do tráfico de drogas.

A esse respeito, o douto sentenciante bem tentou corrigir a falha da denúncia, dividindo os grupos criminosos e buscando demonstrar o elo existente entre ambos, bem as funções exercidas dentro de um contexto global, ocasião em que estabelece que, apesar de estarem os réus associados por elos subjetivos distintos, todos eles trabalhariam como diferentes braços de uma mesma facção criminosa
Comando Vermelho
, responsável pela prática de crimes outros, além do tráfico de drogas.

Todavia, ainda sim esses esclarecimentos não foram suficientes para dirimir a omissa exigência de descrição da denúncia quanto a diversidade de contextos fáticos e a possibilidade de incursões típicas outras diversas do crime do art. 33 da Lei Antidrogas.

Com efeito, ressai evidenciado que a denúncia não distingue, como deveria, no plano fático e jurídico, os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, descrevendo, ao revés, que ambos os crimes teriam ocorrido no mesmo contexto fático, com os mesmos codenunciados, e
a sentença inova ao tentar corrigir a descrição dos elementos fáticos e jurídicos da referida distinção
, o que a torna carente de correlação com a denúncia,
além de incidir em flagrante
bis in idem
ao punir uma mesma conduta fática em dois tipos penais diferentes
, devendo permanecer, em razão da observância ao princípio da especialidade, o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

“(...)
2. O princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não descritos na denúncia.

3. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a qualificadora do motivo fútil. Contudo, da mera leitura da exordial, verifica-se que não houve nenhuma descrição fática no sentido de que o motivo impulsionador da prática delituosa tenha sido o anterior relacionamento amoroso com a vítima.

4. Houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o réu se defende dos fatos narrados na proemial acusatória, e não da capitulação atribuída à sua conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que seja excluída da decisão de pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil, prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal
” (STJ, HC 256.468/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).

Ainda, quanto à presença do
bis in idem
entre as figuras típicas:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LATROCÍNIO. PROVAS. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA.

[...]

2. Deve-se reconhecer o bis in idem sustentado pela defesa acerca da condenação simultânea dos crimes previstos nos artigos 35 da Lei de Drogas e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, eis que ambos os tipos penais punem a associação de pessoas com a finalidade para praticar crimes, havendo, no entanto, a diferenciação quanto à quantidade de pessoas, bem como a especificação na Lei de Drogas, a qual prevê o animus para a prática dos crimes previstos na referida Lei, como o tráfico de drogas.

No entanto, ao contrário do que sustenta a defesa, deve-se excluir, aqui, o crime previsto na Lei n. 12.850/2013, sob a ótica do princípio da especialidade, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça
[...]” [TJES, ApCr 0000306-44.2014.8.08.0045, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª CCr, j. 27/4/2016, DJE de 05/5/2016].

Não que seja juridicamente impossível a condenação de uma mesma pessoa nos dois tipos penais. Aliás, em determinados casos, diante da pluralidade de vínculos associativos, com diferentes contextos fáticos e integrantes, já tive a oportunidade de manter, em um mesmo processo-crime, condenações penais relativas à prática de mais de um crime de associação para o tráfico, diante da comprovada pluralidade de elos associativos, com diferentes pessoas, consoante se pode extrair do acórdão lavrado nos autos da ApCr 77962/2018.

O que não se admite é que num mesmo contexto fático, as mesmas pessoas sejam condenadas por crimes de organização criminosa e também por associação para o tráfico, como descreve a denúncia constante do id. 32750976. Se eventualmente houve a pluralidade de contextos fáticos, ela não descreveu como deveria como cada um deles aconteceu, nem sob quais circunstâncias.

Postas essas considerações, considerada a
ausência de correlação da sentença quanto à descrição dos elementos fáticos do crime de organização criminosa, contidos na denúncia
[art. 2º da Lei n. 12.850/2013],
além de caracterizar evidente
bis in idem
com o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006,
provejo a pretensão defensiva e

excluo da sentença a condenação de todos os coapelantes da prática do crime de organização criminosa
[art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, quanto a
Cleide Luciano da Silva
,
Jackson Fenner
,
Cleidiane Luciano da Silva
,
Karolina Nunes da Rocha
,
Leonardo dos Santos Pires
e
Márcia Gomes de Oliveira Reis
.

3. DAS PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES.

Quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, imputado a todos os coapelantes, o douto sentenciante justificou a presença de suficientes elementos de autoria e materialidade do referido crime plurissubjetivo necessário, enfocando-se, com especial atenção, a prova da estabilidade e permanência de dois grupos associativos interligados no contexto causal, o primeiro formado pelo casal Jackson Fenner e Cleide Luciano da Silva, além da irmã de Cleide, Cleidiane Luciano da Silva, e sobrinha, Karolina Nunes da Rocha, e o segundo, formado por Márcia Gomes de Oliveira Reis e Leonardo dos Santos Pires, vulgo “Maresia”, ou “Palhaço”, ou “Botinha” ou “Sapateiro”.

Ainda segundo a sentença, com base nos depoimentos policiais e no relatório de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos durante a operação policial, ficou claro que Jackson era fornecedor de
cocaína
, sendo auxiliado por Cleide quanto ao recolhimento do dinheiro oriundo da venda de drogas, incumbindo a ela, ainda, o pagamento de fornecedores maiores de droga, mediante depósitos bancários. Contava, ainda, com a ajuda de Cleidiane, irmã de Cleide, e Karolina, sobrinha, na tarefa de recolhimento de valores em dinheiro arrecadados pelo comércio de drogas, enaltecendo ainda que Karolina conhecia e tinha contato com Leonardo. Este, por sua vez, estava associado a Márcia para a realização do tráfico de drogas, pois, estando preso na Penitenciária Central do Estado, repassava a ela, tarefas de entrega de dinheiro e de drogas, bem como recebimento de valores resultantes do comércio malsão.

Nessa mesma senda se encontram as contrarrazões e o parecer da Cúpula Ministerial.

Por sua vez, a defesa comum a
Cleidiane
,
Karolina
e
Márcia
entende que a sentença
carece de melhores substratos probatórios
em sentido a permitir a condenação de
Cleidiane Luciano da Silva
,
Karolina Nunes da Rocha
e
Márcia Gomes de Oliveira por associação ao tráfico
, considerando-se o fato de que a convicção gerada por testemunhos exclusivamente policiais não se revela idônea, máxime porque seu conteúdo se apresenta carregado de grande peso de parcialidade, não desprezando-se, ainda, que todos os apelantes foram uníssonos em negar as práticas delitivas pelas quais foram condenados, e essas versões absolutórias são abastecidas por relatos de testemunhas ouvidas em Juízo, que abonam a inocência dos coapelantes quanto às imputações das práticas dos crimes dos arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 e 2º da Lei n. 12.850/2013,
ex vi
do art. 386, V ou VII, do CPP.

Quanto ao coapelante
Leonardo
, sustenta-se que, apesar de ter sido apontado mandante dos crimes perpetrados por Márcia, Cleidiane e Karolina, é certo afirmar que a condenação está orientada exclusivamente em mensagens enviadas e recebidas do aplicativo
whatsapp
, insuficiente para o ângulo condenatório, nos mesmos moldes da pretensão relacionada às coapelantes, porque em relação àquele não há sequer certeza de que tenha sido a mesma pessoa que encaminhou as mensagens interceptadas a partir de seu aparelho celular, fato esse sequer esclarecido nos depoimentos policiais colhidos em Juízo.

Por sua vez, a defesa de
Cleide
e
Jackson
esclarece que não há qualquer evidência que a apelante haja praticado qualquer uma das condutas dos arts 35 da Lei Antidrogas, bem como, os fundamentos lançados na sentença são “
são absolutamente superficiais, inidôneos e descontextualizados no tocante a pessoa da apelante, chegam a ser, renovada vênia, temerários, mormente se for levado em consideração à gravidade das acusações que remanesceram, com penas severas e que maculam a imagem da ora apelante, que se apresenta inocente, mesmo porque É PRIMÁRIA, E, FORA INCLUSIVE ABSOLVIDA DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO QUE LHE ENDEREÇAVA A DENÚNCIA
” [id. 32882541, p. 5].

A análise dos elos associativos descritos na denúncia e confirmados na sentença passa obrigatoriamente pela análise dos depoimentos de policiais e do relatório de extração de dados de aparelho celular apreendido, deferida por decisão judicial lavrada em 18/12/2018, nos autos de MC 18638-29.2018.811.0015, cód. 344153,

do Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop, que determinou “[...]
a quebra do sigilo dos dados e informações contidos na memória dos aparelhos celulares ‘Samsung Branco Duos IMEI: 356308061157282’, ‘Sony IMEI: 2352807067284382’, ‘Samsung preto J8 IMEI: 359232091883864’ e ‘Samsung branco IMEI: 358320063861082’, apreendidos em posse das suspeitas Cleide Luciana da Silva, Marcia Gomes de Oliveira Reis, Karolina Nunes da Rocha e Cleidiane Luciano da Silva, autorizando a autoridade policial a acessar, extrair e analisar os dados e informações contidos nos referidos aparelhos, desde que guardem relação com os fatos criminosos investigados
[...]” [id. 32751455, p. 2], observando-se, assim, as disposições do art. 7º da Lei n. 12.965/2014.

Com efeito, infere-se dos dados obtidos a partir de mensagens de texto e arquivos de áudio no aplicativo
whatsapp
instalado no aparelho celular marca Samsung, cor preta, modelo J8, apreendido em poder da apelante
Márcia
, que comprovam não só a propriedade do aparelho, como também, a relação estável e permanente existente entre ela e os demais coacusados para o comércio ilícito de drogas.

Inicialmente, o relatório, subscrito pelo delegado de polícia Sérgio Ribeiro Araújo, aponta que o contato de
Cleide Luciano da Silva
, amásia de Jackson Fenner, estava gravado na agenda do celular como “
Muie.cheff...2
”, denotando assim, a presença de elementos que traduzem relação de hierarquia do grupo.

“
Tal contato está salvo assim, não por acaso, pois Cleide é Esposa de Jackson Fenner, conhecido traficante de Sinop, preso há pouco tempo na posse de Pasta Base de Cocaina e um dos importantes traficantes de drogas de Sinop
” [id. 32751492, p. 3].

A fotografia gravada no perfil do aplicativo antes referido, no ramal telefônico +55 (66) 9681-5739, não deixa dúvida de que o contato “Muié.cheff...2” realmente pertence à apelante
Cleide
.

No diálogo travado entre as duas apelantes, no dia do fato, entre 11h14min e 13h10min, Márcia interpela Cleide para esta última buscar um “
rex
”, assim identificada determinada quantia em dinheiro.

Cleide pergunta se está tudo certo, e Márcia envia um áudio esclarecendo que já mandaria um outro áudio para identificar o horário que Cleide deveria comparecer na residência daquela, pois iria conferir de novo, obtendo resposta positiva.

Às 13h09min Cleide informa que já está na frente da casa de Márcia, e esta responde que iria mandar a filha levar o dinheiro para ela, segundo anotou, a quantia de R$7.000,00.

Cleide foi interrogada em Juízo [vide relatório de mídias, id. 32884971] e, em que pese ter negado qualquer relação com a narcotraficância, tampouco com facção criminosa, contrariou o relato da fase inquisitorial [id. 32750996, pp. 1-3] onde havia dito que pegou o dinheiro como forma de receber um “acerto” de uma empresa para a qual trabalhava, passando a assumir que realmente entabulou o diálogo com Márcia sobre o recebimento de R$7.000,00 em espécie, dizendo que em uma visita feita ao esposo preso, Jackson Fenner, este lhe solicitou que resgatasse a referida quantia em dinheiro, visto que havia emprestado R$6.000,00 para “
um cara
” [aos 02min54s] no mês de setembro de 2018, sob a promessa de lhe ser devolvido posteriormente R$7.000,00, dizendo ainda que “
alguém
” [03min01s] entraria em contato “
para poder pagar esse dinheiro porque ele [Jackson] estava precisando pra pagar advogado
” [de 03min02s a 03min07s].

Assim, consoante relato de Cleide, alguns dias antes ela efetivamente foi procurada por uma mulher que disse desconhecer, e que depois soube chamar-se Márcia, recebendo dela a informação de que teria “
um dinheiro pra passar
” [03min26s].

“
105 Inbox From +5566999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming - 27/11/2018 22:08.'52 (UTC-3) - Oi te passarão qual o valor pra eu te passar

103 Inbox From +5566999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming - 27/11/2018 22:11:20 (UTC-3) —Eu sou a mulher que está com o dinheiro

102 Inbox From +55669991-48915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming - 27/11/2018 22:1-I:24(UTC-3) —Me manda sms

100 Sent To +55669991-18915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 27/11/2018 22:15.46 (UTC-3) - 7mil

99 Inbox From +55 669991-48915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming 27/11/2018 22:17:37 (UTC-3) - Blz é esse valor que está comigo

98 Sent To +5566999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 27/11/2018 22:18:04 (UTC-3) - Blz

97 Inbox From +5566999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming 27/11/2018 22:19:32 (UTC-3) - Amanhã vc me liga quando vim

96 Inbox From +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming 27/11/2018 22:21:10 (UTC-3) - Ou se preferir mandar sms melhor ainda

95 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 27/11/2018 22:21:35 (UTC-3) - Tem zap

93 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 27/11/2018 22:21:48 (UTC-3) - E na onde mesmo?

92 Inbox From +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming 27/11/2018 22:24:46 (UTC-3) – Não tenho zap o meu telefone é bem simples

91 Inbox From +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming 27/11/2018 22:32:14 (UTC-3) – Amanhã te passo o endereço blz

50 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 27/11/2018 23:11:56 (UTC-3) - Sent Povo do Alemão Tá

47 Inbox From +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming 27/11/2018 23:13:08 (UTC-3) – E porq eu estou só com 7 mil e 200 ficou na minha conta vou sacar depois

42 Inbox From +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming 27/11/2018 23:15:14 (UTC-3) - Blz amanhã vc vem pegar aqui os 7mil

40 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 27/11/2018 23:15:28 (UTC-3) – Blz

36 Inbox From +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming 28/11/2018 10:20:48 (UTC-3) - Bom dia

35 Inbox From +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming 28/11/2018 10:27:04 (UTC-3) —Vc vai pegar o dinheiro

33 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 28/11/2018 10:40:29 (UTC-3) - Sim

32 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 28/11/2018 10:40:57 (UTC-3) - Depois das 11:30 Yes

32 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 28/11/2018 10:41:03 (UTC-3) - Depois das 11:30

29 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 28/11/2018 10:41:28 (UTC-3) -Tem como

28 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 28/11/2018 10:41:43 (UTC-3) - Agora to fazendo almoço

27 Inbox From +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Incoming 28/11/2018 10:49:37 7(UTC-3) - Sim eu tbm estou fazendo almoço

25 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 28/11/2018 13:20:34 (UTC-3) - To indo

24 28 Sent To +55 66999148915 Dinheiro amanhã* Direction: Outgoing 28/11/2018 13:20:43 (UTC-3) - Que bairro que é
”.

Embora Cleide tenha dito não saber do que se tratasse aquele empréstimo, prontificou-se a receber o dinheiro, tendo ambas combinado que a entrega ocorreria na casa de Márcia, na residência situada na avenida dos Jacarandás, o que foi feito, na forma detalhada nos diálogos via
whatsapp
, recebendo um envelope das mãos de uma criança, provavelmente filha da Márcia, e quando saiu de lá, em um local relativamente distante de onde pegou o envelope, foi abordada por uma viatura policial que, encontrando o dinheiro, encaminhou-a para a delegacia de polícia.

Na ocasião foi apreendido o aparelho celular que ela reconhece como sendo próprio, assim como todo o conteúdo que foi arrecadado com a extração de dados deferida judicialmente.

Márcia, por sua vez, na fase inquisitorial fez uso da prerrogativa ao silêncio, e em Juízo negou qualquer relação associativa com Cleide, dizendo que a casa onde foi presa não lhe pertence, e sim a Andreia de tal, para quem no dia fazia as unhas, e, estando em companhia da filha menor de idade, apenas atendeu ao pedido feito por Andreia para que entregasse um envelope que, segundo afirma, não sabia do que se tratava [interrogatório judicial, vide relatório de mídias, de 06min27s a 09min29s].

Apesar da negativa perfilhada por Márcia em Juízo, ela não explica sob qual pretexto haveria de identificar Cleide como “Muié.cheff...2”, deixando transparecer que ela sabia que Jackson exercia a função de chefe e que seria a função de Cleide receber o dinheiro recebido pela venda de drogas. Da mesma forma, Márcia também não esclarece o motivo pelo qual utilizaria o termo “
rex
”, comumente utilizado por traficantes para designar “
dinheiro
”, e embora reconheça alguns diálogos gravados no aparelho celular apreendido, antes mencionado, jamais reconheceu a procedência da denúncia.

Em determinado ponto, Leonardo conversa com Márcia por meio do aplicativo
whatsapp
no dia 30/11/2018, por volta de 06h50min, no mesmo dia da prisão desta última, informando que deveria receber R$6000,00 para a “mulher do Alemão” [apelido do apelante
Jackson
], porque assim quitaria a dívida de “arroz” [termo comumente utilizado para designar cocaína, ou pasta-base de cocaína] que o primeiro teria com este último, já que teria a intenção de receber outros 4kg [vide relatório de extração de dados, id. 32751493, pp. 9-10].

Em outro momento, por volta de 07h18min daquele mesmo dia, Leonardo informa que
ele mesmo iria falar para a “mulher do Alemão” pegar o dinheiro depois do almoço
, sinalizando que ele teria o contato de Cleide em seu aparelho celular, indicando assim que ambos se conheciam anteriormente.

“
Em seguida, no próximo áudio, enviado no dia 30.11.2018, às 07h18min, Leonardo dos Santos Pires diz que é para Marcia depositar apenas os trezentos reais e os cento e trinta reais e que o restante do dinheiro, Sapateiro diz que vai falar para a mulher do Alemão (CLEIDE LUCIANO DA SILVA esposa de JACKSON FENNER) pegar depois do Almoço. Verifica-se que o criminoso informa a Marcia que a esposa de Jackson Fenner, iria buscar o dinheiro do pagamento referente a Cocaina, por volta de meio dia
” [id. 32751494, p. 3].

Considerando que
Jackson
estava preso, naturalmente quem deveria realizava o recebimento de dinheiro da venda da droga pertencente a
Leonardo
seria Cleide, o que demonstra claramente o envolvimento de Cleide no narcotráfico, embora com ela, além do dinheiro, nada tivesse sido apreendido.

Em reforço a essa convicção, estão os dados de áudio e de mensagens SMS extraídos do aparelho celular próprio, um Samsung cor branca, IMEI 358320063861082, o mesmo que foi com ela apreendido juntamente com os R$7.000,00, constantes do laudo pericial 2.10.2019.36004-01 [id. 32872466/32872467], e mídia constante do relatório de mídias, cujo conteúdo reforça a incriminação quanto à associação para o tráfico entre ela e o marido, Jackson Fenner.

Em determinados diálogos de áudio, é possível observar a preocupação que Jackson demonstrava em manter o recebimento de haveres do tráfico de cocaína em dia, pois alguns pagamentos a receber estariam atrasados, ocasião em que ela se prontifica em “deixar tudo em dia”, denotando assim, que ele dava ordens para a esposa realizar o recebimento de valores resultantes do tráfico de drogas.

“
Jackson: PTT-2018I 029-WA0048- Em amor, deixa eu falar pro cê, depois cê confirma lá com Armim lá, se caiu esse depósito aí, daí depois a hora que eu ligar pra você, você confirma pra mim, beleza, que eu acho que foi lotérica, tranquilo

Jackson: PTT-20181101-WA 0023 —Oi amor, [...] ta em casa?

Cleide PTT-20l81101-WA 0024 - Ai que susto, tô, tô em casa, porquê?

Jackson: PTT-20181101-WA 0025 - Amor, deixa eu falar pro cê, manda foto do meus filho aqui, só pra mim da uma olhada só.

Jackson: PTT-20181101-WA0027 — Também lá amor, te amo muito, tá minha vida, você e meus filhos, tá bom.

Cleide: PTT-20181101-WA0033 - Em eu acho que aquele negócio, para-vela, para-fita do carro tá estragando de novo [...]

Jackson: PTT-20181101-WA0034 - Beleza amor,
vai resolvendo até o que tem pra resolver, vai pagando o homem lá também, daqui uns dia se eu conseguir pegar um 21 pra mim daí nós conversa mais certim, vai resolvendo as coisas certim, beleza?

Cleide: PTT-20181101—WA0035-
Então tá bom, então eu vou deixar aqui tudo em dia aqui, que tem muito atrasado, entendeu
, aí se der, cê me liga mais tarde pra gente fazer alguma coisa por telefone, mentira, pra gente conversar.

Jackson: PTT—20I81101-WA0038 - Beleza amor, tchau, brigadão
” [negtritei].

Além desses arquivos, outros denotam o envio e recebimento de mensagens SMS quanto à cobrança de haveres de traficantes, inclusive, em uma determinada ocasião, pede pra depositar R$20.000,00 na conta de Daiane de tal, consoante se vê dos diálogos abaixo colacionados, Em outro momento, ainda é alertada sobre não se comunicar com ligações telefônicas, somente por mensagens, sinalizando assim o cuidado com conversas sobre objetos ilícitos:

“
451 - From +5566997105913 Direction: Incoming 25/10/2018 21:38:07 (UTC-3) - Ese é seu agora joel pega o dinhero bele

449 Sent To +5566997105913 Direction: Outgoing 25/10/2018 21:38:51(UTC-3) – Em ficou pra mais tarde

448 Sent To +5566997105913 Direction: Outgoing 25/10/2018 21:39:11 (UTC-3) - Ele não tava na kasa dele

447 Inbox From +5566997105913 Ditrection: Outgoing 25/10/2018 23:28:38 (UTC-3) Pego o res

445 Sent To +5566997105913 Direction: Outgoing 25/10/2018 23:32:20 (UTC-3) - O cara não atende

443 Sent To +5566997105913 Direction: Outgoing 25/10/2018 23:32:20 (UTC-3) – Não atende mesmo

438 To +5566999718274 Dinheiro* 26/10/2018 13:24:46(UTC-3) - Te liguei ontem

439 Sent To +55669997I82 74 Dinheiro* Direction: Outgoing 26/10/2018 13:24:31 (UTC-3) - Pra busca um dinheiro aii

441 Inbox From +55669997182 74 Dinheiro* Direction: Incoming 26/10/2018 13:23:12 (UTC—3) —Kem?

434 Inbox From +55669997182 74 Dinheiro* Direction: Incoming 26/10/2018 13:37:03 (UTC-3) - Então, muito tarde ontem

433 Inbox From +55669997182 74 Dinheiro* Direction: Incoming 26/10/2018 I 3:37:36 (UTC-3 ) -Vamos combinar mais cedo tlgd

432 Inbox From +55669997182 74 Dinheiro* Direction: Incoming 26/10/2018 13:3 7:37 (UTC-3) - A moeda tá aki

431 To +55669997I8274 Dinheiro* 26/10/2018 13:39:23 (UTC-3) - Daqui apouco pode ser

406 Sent to +5566996114993 Direction: Outgoing 27/10/2018 21:02:06 (UTC-3) - Esses 1000 é do Joel tbm?

408 Sent To +5566996114993 Direction: Outgoing 27/10/2018 20:40:08(UTC-3) - Sim

410 Inbox From +5566996114993 Direction: Incoming 27/10/2018 20:23:22 (UTC-3) - Os 1000 no alto da gloria

411 Sent To +55669961 14993 Direction: Outgoing 27/10/2018 20:18:07 (UTC-3) Peguei

413 Sent To +5566996114993 Direction: Outgoing 27/10/2018 20:03:17 (UTC-3) - Agora to indo pegar 1000

415 Sent To +5566996II4993 Direction: Outgoing 27/10/2018 20:02:45 (UTC-3) - Peguei 1340 peguei

416 Inbox From +5566996114993 Direction: Incoming 27/10/201819:56:15 (UTC-3) - Eos 1300 do joel pego tbm

417 Inbox From +5566996114993 Direction: Incoming 27/10/2018 19:55:48 (UTC-3) - Opa a senhora pego os 1000 real as mata

418 Sent To 999264351 066999264351* Direction: Outgoing 27/10/2018 19:23:44 (UTC-3) - Que horas eu posso buscar o dinheiro??? o povo perguntou se eu peguei já o

dinheiro

384 Inbox From +5566996114993 Direction: Incoming 28/10/201819:37:06(UTC-3) - Pego o dinheiro joel

383 Sent To +5566996114993 Direction: Outgoing 28/10/2018 19:37:42 (UTC-3) - Não

381 Sent To +5566996114993 Direction: Outgoing 28/10/201819:38:19 (UTC-3) - O caro falou que não tava com o dinheiro todo

379 Sent To +55 66996114993 Direction: Outgoing 28/10/2018 19:38:56 (UTC-3) - Ele me ligou agora tá chovendo lá. Só passa a chuva Ela vai trazer

378 Inbox From +5566996114993 Direction: Incoming 28/10/2018 19:44:47 (UTC—3) - Quanta ele falo

376 Sent To +5566996114993 Direction: Outgoing 28/10/2018 19:45:07(UTC—3) —Só tinha 800

375 Inbox From +5566996114993 Direction: Incoming 28/10/2018 19:54:50 (UTC—3) – Mais pego os 800

374 Sent To +5566996114993 Direction: Outgoing 28/10/2018 19:56:34 (UTC-3) -Não.

373 Sent To +5566996114993 Direction: Outgoing 28/10/2018 19:56:42 (UTC-3) - Liga aqui

28/10/2018 19:56:49 (UTC-3) - Mossa VC quer q leve ? 0u posso deposita estes 800? Amanhã cedo cai na conta

28/10/2018 19:56:50 (UTC-3) - Qualquer coisa levo ai tbm

372 Inbox From +5566996460368 Alguém* Direction: Incoming 28/10/2018 19:58:07 (UTC-3) –Não fas ligacao só mensagem

371 Inbox From +5566996460368 Alguém* Direction: Incoming 28/10/2018 20:05:54 (UTC-3) – Ele já ta trazendo o dinheiro

365 Inbox From +5566996114993 Direction: Incoming 28/10/2018 20:17:31 (UTC-3) - Ai mim avisa puanto ta pue vai deixa aí

363 Sent To +5566996114993 Direction: Outgoing 28/10/2018 20:18:03 (UTC-3) - Blz

361 Sent To +55669961I4993 Direction: Outgoing 28/10/2018 20.'57:37(UTC-3) - 790

359 Sent To +-5566996114993 Direction: Outgoing 28/10/2018 20:57:46 (UTC—3) - Peguei

28/1 0/2018 21:02:14 (UTC-3) - Foda ese cara emrolado min deve um monti

356 Inbox From +5566996II4993 Direction: Incoming 28/10/2018 21:04:39 (UTC-3) - Joel né

358 Inbox From +5566996114993 Direction: Incoming 28/10/2018 21:07:45 (UTC-3) - Sim

354 Sent To +5566996114993 Direction: Outgoing 28/10/2018 21:08:57 (UTC-3) - Kkkkk é assim mesmo já marquei blz

341 Inbox From +5566997105913 Direction: Incoming 30/10/2018 20:52:10 (UTC—3) - Pego la o res joel

339 Sent to +5566996114993 Direction: Outgoing 30/10/2018 20:53:10 (UTC-3) – Peguei

338 Inbox From +5566997I 05913 Direction: Incoming 30/10/2018 20:56:04 (UTC-3) - 1.600 coloca um credito p mim aqui d 15 tem como to sem credito

337 Inbox From +55669971059I3 Direction: Incoming 30/10/2018 20:57:52 (UTC-3) - Tem jeito de coloca o credito

335 Sent To +5566997105913 Direction: Outgoing 30/10/2018 20:58:22 (UTC-3) – Blz

334 Sent To +5566997I 05913 Direction: Outgoing 30/10/2018 20:58.37 (UTC-3) - Nesse número aqui né

332 Sent To +5566997I 05913 Direction: Outgoing 30/10/2018 20:59:13 (UTC-3) - Sim 1.600

331 Inbox From --5566997105913 Direction: Incoming 30/10/2018 20:59:33 (UTC-3) - Sim

330 Inbox From --5566997105913 Direction: Incoming 30/10/2018 21:00:00 (UTC-3) - Pego 1.600

327 Sent To +5566997105913 Direction: Outgoing 30/10/2018 21:00:15 (UTC-3) - Sim

326 Inbox From +5566997105913 Direction: Incoming 30/10/2018 21:00:18 (UTC-3) - Ta bao

325 Sent To +5566997105913 Direction: Outgoing 30/10/2018 21:00:19 (UTC-3) - Isso mesmo

317 Inbox From +5566997I 05913 Direction: Incoming 30/10/2018 23:58:52 (UTC-3) - Amanha a senhora pega 500 nesse cp ass mata 999264351

297 Sent To +5566992518669 Joel* Direction: Outgoing 02/11/2018 21:36:11 (UTC-3) - Fala pro Joel que o cara do dinheiro ta com o celular desligado. Meu cunhado tentou ligar um monte e nada

299 Sent To +55669925-48669 Joel* Direction: Outgoing 02/11/2018 21:31:46 (UTC-3) - Blz

301 Inbox From +55669925-18669 Joel* Direction: Incoming 02/11/2018 21:31:05 (UTC-3) - Edinho o nome dele

302 Inbox From +5566992548669 Joel* Direction: Incoming 02/11/2018 21:31:04 (UTC-3) - 66999264351 do cara do cheque

303 Inbox From +5566992548669 Joel* Direction: Incoming 02/I1/2018 21:28:35 (UTC-3) - Eo do mata

304 Sent To +5566992548669 Joel* Direction: Outgoing 02/11/2018 21:27:43 (UTC-3) - Esse é seu ou do Joel??

306 Inbox From +5566992548669 Joel* Direction: Incoming 02/I1/2018 21:27:03 (UTC-3) - 01566996138886 valo 500

307 Inbox From +5566996460368 Alguém* Direction: Incoming 02/11/2018 20:42:30 (UTC-3) - Em senhora o Joel pedio pra passar um rex pra senhora 550 reais Ai ele esta s aparelho pedio pra abater la

308 Sent To +55669971059I3 Direction: Outgoing 31/10/201817:37:26 (UTC-3) - Peguei lá blz

310 Sent To 066999264351 066999264351* Direction: Outgoing 31/10/2018 16:12:27 (UTC-3) - To aqui

311 Sent To +55 66992834997 Direction: Outgoing 31/10/2018 I3:37:08(UTC-3) - Blz

313 Inbox From +5566992834997 Direction: Incoming 31/10/2018 13:36:50 (UTC-3) - Pega 500 nesse cep 999097525 Joel que mando

314 Inbox From +5566999446-125 Fer* Direction: Incoming 31/10/2018 12:04:29 (UTC-3) - Agencia 1320? Conta corrente 1105-2 Digito 3 Nome: daiane Banco do Brasil Deposita 20mil nessa conta aii
”

Constam das provas, ainda, que Cleide era auxiliada em algumas tarefas, relacionadas a depósitos de dinheiro oriundo da narcotraficância, por Cleidiane Luciano da Silva, sua irmã, e por Karolina Nunes da Rocha, e que, nada obstante tenham negado a prática de qualquer crime, foi pilhada no mesmo carro em que Cleide foi presa portando o dinheiro que havia acabado de receber de Márcia.

Além disso, há áudios gravados no aparelho celular de Cleide e de Karolina que denotam o envolvimento de todas elas no comércio malsão de drogas encabeçado por Jackson, marido de Cleide, precisamente no que concerne a depósitos de dinheiro em contas de terceiros, como se vê dos trechos abaixo colacionados:

“
Cleidiane: PTT-20181025-WA0030 – Em o Joel mandou uma mensagem aqui aqui perguntando se você pegou o rex lá, o dinheiro, no número que ele mandou.

Cleide: PTT-20181025-WA0031 - Manda meu número aí pra ele aí, fala que eu não to em casa e manda meu número aí, fala que eu to esperando o cara ligar pra ir buscar, o cara não tava em casa não, só depois que eu sair do circo aqui.

Cleidiane: PTT-20181025-WA0032 - Só que eu não respondi nada pra ele não, eu ia responder que você ia pegar mais tarde, mas daí eu não respondi nada não. Cê não falo nada que eu podia responder as mensagens, se ele mandasse mensagem se eu podia responder ele, mas eu ia responder que cê foi no circo com as crianças e não pegou o dinheiro e ia pegar mais tarde, mas eu não falei nada não.

Cleide: PTT-20181026-WA0080 - Cleidiane, o Jackson ligou? Em o David dormiu? Não deixa o David dormir não Cleidiane, pra ele falar com o pai dele.

Cleide: PTT-20181027-WA0065- Cleidiane, Cleidiane, ligou um povo aí, que o Joel mandou ou não?

Cleidiane: PTT-20181027-WA0067 -Não ligou ninguém aqui não, i eu vou ver o Jhony só amanhã

Cleidiane: PTT-20181027-WA0068 - Na hora que ligar eu mando um zap ou passo seu número pra ligar pro cê, tá?

Cleide: PTT-20181027-WA0069 - Passa meu número só

Cleide: PTT-20181028-WA0048 - Passou Cleidiane meu número?

Cleidiane: PTT-20181 028-WA0049 - Já passei, ele vai ligar até no cê aí, já passei seu número lá pra ele.

Cleide: PTT-20181030-WA0048 - Cleidiane, liga ai pra mulher do dinheiro, eu vou mandar o número aí pro cê.

Cleide: PTT-2018103 I-WA0007 - Em Cleidiane, tenta colocar a soda lá..., eu vou demorar um pouco, que eu tenho que ir em dois lugar buscar o dinheiro. To esperando o Armim chegar aqui, pra mim ir com a moto tá. Tenho que ir em dois lugar, cê pega minha bolsa e deixa guardada até, que tem um dinheiro dentro aí, que eu tenho que dar pra Karol guardar lá.

Cleidiane: PTT 20181031-WA0008 —Tá bom então, vou fazer o que cê tá falando...
” [conforme dados extraídos a partir do aparelho celular pertencente a Cleide, vide relatório de mídias].

Ainda, do aparelho celular apreendido, pertencente a Karolina Nunes da Rocha, foram extraídos diálogos com Leonardo dos Santos Pires, acerca de depósitos de dinheiro na conta de terceiras pessoas, sendo certo que em determinado comento comentam sobre a aquisição de 3kg de “brau” para pegar no “Boa”, dos quais promete entregar 1kg para Karolina:

“
Cleide: PTT -20181022- WA0026 —Karol, mais mil e sessenta pro Joel tá? Você sabe fazer mil e sessenta escrever lá em número? Com a data de hoje ta, esses dai, do mano e o outro aí tá.

Karolina: PTT-20181022-WA0029 - Em, é pra colocar os trezentos primeiro ou depois ou só esse mil e sessenta aqui? me explica direito pra eu não fazer errado aqui.

Cleide: PTT-20181022-WA0030 - Coloca mil e sessenta lá no negocinho do Joel, mil e sessenta com a data de hoje, até vai lá embaixo também, é trezentos no do Joel entendeu com a data de hoje, entendeu? Desse jeito aí, aí o mano lá é quatro mil, novecentos e noventa com a data de hoje.

PTT-20181003-WA0016 - Eu tenho um brau ali no Boa mas eu tinha que arrumar alguém pra pegar 3 quilos, daí eu podia arrumar um quilo pra você e os outros dois eu ia pegar pra mim

PTT-20181003-WA0017 - Eu vou sim mana, eu vou sim. To esperando o povo separar lá e mandar pro povo guardar pra mim aí e até agora, quando tiver na minha mão ali, porque não tem ninguém pra guardar. Mandei um povo guardar ali e o povo tá desde ontem, diz que não tem carro, não tem moto. O cara mora do lado do bairro e tá com preguiça de pegar
”

A reforçar essa convicção, o investigador de polícia Claudevan Alves dos Santos afirmou que durante a operação
Mercado Negro
obteve conhecimento de que Cleide fazia o “recolhe” do tráfico, a mando de Jackson, e que tanto ele como Leonardo “Sapateiro” também se inseria dentre os suspeitos de participação na facção criminosa, premissa essa assinalada também no depoimento do investigador de polícia Luis Fernando Morais Bayma.

Quanto à coapelante Márcia, os diálogos que ela mantinha com Leonardo evidenciam um indiscutível elo associativo, servindo como
longa manus
deste último enquanto ele permanecia segregado na Penitenciária Central do Estado, inclusive determinando para quem e quando deveria vender a droga que mantinha sob depósito na residência daquela.

A comprovar tais assertivas, o relatório de extração de dados confeccionado pela autoridade policial denotou que ela recebia ordens de Leonardo para venda e pagamento de drogas de outras pessoas, incluindo Jackson, consoante descrição do diálogo mantido com Cleide Luciano da Silva, anteriormente destacado.

Ainda que ambos neguem qualquer relação com a narcotraficância, milita, ainda, em seus desfavores, outros diálogos mantidos com Leonardo,
tirados do mesmo aparelho com ela apreendido, em que Leonardo não só se identifica como sendo o interlocutor, encaminhando-lhe
selfies
de dentro da penitenciária
[vide, a respeito, id. 32751493, pp. 3-4, como também, demonstra a ascendência sobre Márcia, na medida em que esta presta contas sobre o recebimento de dinheiro relativo à venda de drogas, consoante trecho abaixo:

“
MARCIA repassa as informações a Sapateiro informando o resultado do dinheiro proveniente do tráfico de Drogas e diz, textualmente, ‘Abraão deu 1000 rex, Professor deu 1800 rex, Nenê 1180 nenê rex, cheguei em casa’. Assim, Marcia contabiliza o recebimento do dinheiro proveniente do Tráfico de Entorpecentes. Sapateiro manda figurinhas agradecendo e mostrando a parceria e ordena a sua ‘mana’ (‘forma de tratamento entre membros da organização criminosa comando vermelho, que se tratam por irmãos, manos e manas’) que conte todo o dinheiro eu tem em suas mãos e Marcia concorda dizendo que está bom.

Logo em seguida Leonardo dos Santos Pires, o Amigo long, Sapateiro ou Palhaço, reitera no áudio (8°) e nos textos seguintes a ordem para que Marcia conte todo o dinheiro, veja quanto tem e tire 500,00 (quinhentos reais) para ela. Em seguida Marcia envia um áudio (9º) dizendo para Sapateiro, daqui um pouquinho pois esta somando e contando. Marcia por sua vez pergunta, textualmente, quanto deu, na conta de Sapateiro, para saber quanto Sapateiro entende que ela tem em suas mãos. E Leonardo dos Santos Pires diz ‘7800, mais ou menos isso’.

Por sua vez MARCIA envia mais ou áudios (l0° e 11°), perguntando se os R$ 7800,00 (sete mil e oitocentos), é todo o dinheiro menos os R$500,00 (quinhentos reais) que Sapateiro lhe mandou e no décimo áudio se ele descontou as balanças que Marcia comprou. Leonardo dos Santos Pires, diz ‘menos 500, fica 7300’. Assim Marcia concorda com seu chefe no tráfico e diz erroneamente ‘fica 7400, tudo de mil’. Assim ela informa que tirando os seus quinhentos reais de 7800,00 ficariam 7400,00 em montes de mil reais. [...]

Dando continuidade a este dialogo Sapateiro informa a Marcia que no dia seguinte irão depositar dinheiro. Ainda explica que possui R$4000,00 (quatro mil reais) com a vizinha e mais R$ 5000,00 (cinco mil reais no boa).

Por sua vez Marcia pergunta a Sapateiro se ele quer que ela busque o dinheiro naquele dia, mas que o celular da vizinha estaria desligado, ao que Sapateiro informa que não seria necessário buscar no mesmo dia ao dizer ‘Não hj não’. Em seguida Marcia pergunta se SAPATEIRO conhece ‘Cocão’, pois este quer comprar Braw com Sapateiro. Ou seja se Marcia pode vender Maconha de Sapateiro para ‘Cocão?’

Logo após Leonardo dos Santos Pires envia novo áudio (12°), onde informa para Marcia só vender no dia seguinte e se alguém chegar até Marcia pedindo Braw (maconha) é para Marcia dizer que é para ela dizer que não sabe não, que ela não tem Braw e não sabe quem tem Braw não.

Verifica-se que na data de 29/11/2018, Leonardo dos Santos Pires, no começo do diálogo com Marcia Gomes de Oliveira Reis, teria dito a esta para ter cuidado que a polícia estaria realizando operações neste dia. Então, neste diálogo, Sapateiro orienta Marcia a não vender mais entorpecentes, e que é para ela dizer que nao teria Maconha. Mais uma demonstração da hierarquia entre Sapateiro e os traficantes de Sinop. Tentando não perder a sua Maconha, Sapateiro não permite a venda.

Marcia, por sua vez, através de um Áudio (13º) informa que ‘Cocao’ falou com ela a tarde e que Sapateiro conhece ele, que ele trabalha com Pedro, e falou que queria pegar Maconha com Sapateiro. No áudio seguinte (14º) Marcia informa que já teria falado com ‘Cocão’ que a venda era feita com Sapateiro e que ela não teria droga com ela [...]

Prosseguindo na coleta e análise das informações constantes do aparelho de celular pertencente a MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS, inicia-se novo diálogo já no dia 30.11.2018, entre esta e Sapateiro onde este diz: Inicialmente os dois criminosos, membros da Organização Criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso, começam se cumprimentando cordialmente com um bon dia. E, em seguida Sapateiro envia o contato de uma mulher de um preso, e em seguida diz que esta irá até a casa de Marcia onde pegar um quilo de maconha. E em seguida pede para Marcia fazer uns depósitos para ele e envia os dados de duas contas sendo a primeira da Agência 0970, operação 013, conta poupança 25432-9, em nome de Rosangela, e pede para depositar R$ 130,00 (cento e trinta reais) para esta. Em seguida tem-se: Na sequéncia, o Iider da Organização criminosa, diz para Marcia depositar mais R$ 300,00 (trezentos reais) na conta de ANA CAROLINE HUTTMANN, Agência 3263, 013, conta poupança 00003383-0, da Caixa Econômica Federal.

Em seguida Sapateiro ordena a Marcia que, do restante do dinheiro, era para ela dar R$ 6000,00 (seis mil reais) para a mulher do Alemão (CLEIDE LUCIANA DA SILVA, atual esposa de Jackson Fenner, preso por Tráfico de Cocaína) e que esta seria a mesma eu pegou algo com Marcia na sua casa, pois ele (SAPATEIRO) iria quitar a sua dívida, pois já estava sem ’Arroz’ (cocaína ou pasta base de cocaína), e, possivelmente chegariam para ele 4 kg de Pasta Base de Cocaína. Por fim, nos diálogos acima, Sapateiro informa a MARCIA, que vai pagar a dívida que esta tem com a Carol, e que, como Marcia deve R$ 800,00, ele iria pagar R$ 300,00 agora e o restante depois.

Neste ponto do Diálogo fica clara a relação entre CLEIDE LUCIANO DA SILVA, JACKSON FENNER, LEONARDO DOS SANTOS PIRES E MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS, isto é: JACKSON FENNER, O ALEMAO, é associado a LEONARDO DOS SANTOS PIRES, O SAPATEIRO ou PALHACO, de quem este adquire o entorpecente Pasta Base de Cocaína, ou a própria cocaína, visto que JACKSON FENNER é um conhecido traficante deste tipo de droga. Os dois são associados a CLEIDE LUCIANO DA SILVA e a MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS. Tanto que esta armazenou o contato de Cleide como ‘MUIE DO CHEFF 2’. Isto porque, enquanto Leonardo dos Santos Pires é o chefe de Marcia no tráfico de Maconha, Jackson Fenner é chefe número 2 (ou cheff 2) no Tráfico de Pasta Base de Cocaína ou de Cocaína Refinada. E, ainda, CLEIDE LUCIANA DA SILVA, JACKSON FENNER, LEONARDO DOS SANTOS PIRES E MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS, todos são membros da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO
” [relatório de extração de dados, ids. 32751492, 1-ss a 32751494, p. 1].

A propósito desse elo associativo, o investigador de polícia Luis Fernando de Morais Bayma salientou em Juízo que Márcia era alvo da operação, e que durante dois meses antes de sua prisão tentaram obter maiores dados acerca de sua participação no narcotráfico, dizendo ainda que ela fazia depósitos nas contas bancárias indicadas por “Sapateiro”, o que, posteriormente, demonstrou ser mais do que isso, já que ela armazenava droga em sua residência, além de vender droga a outras pessoas, consoante se pode depreende do relatório de extração de dados constantes dos autos, o que torna inquestionável a coautoria do crime de associação ao tráfico tributada a ambos, bem como o crime de tráfico de drogas.

A propósito, os policiais militares 2º Ten PM Cirano e o Sd PM Iago foram bastante enfáticos ao esclarecer em Juízo que quem levou o dinheiro para Cleide do lado de fora da residência era a filha de Márcia, algo que ela mesma assume em seu interrogatório judicial.

Embora, ainda, Márcia negue que morasse na residência situada na avenida dos Jacarandás, os anexos fotográficos encaminhados para Leonardo reforçam que era ela quem residia no local, como se vê do diálogo constante do id. 32751495, pp. 5-7:

“
Marcia diz, via áudio, a Sapateiro para olhar que elas carpiram todo o quintal, e envia uma foto, e, em seguida, responde à mensagem de Sapateiro, confirmando que os diálogos sobre drogas devem ser feitos via whattsapp. Sapateiro por sua vez constata que o Terreno é grande e pergunta porque sua colaboradora nao pagou alguém para carpir o quintal e Marcia diz que pagou R$ 50,00 (cinquenta reais), para a amiga Claudia e que esta estaria ajudando Marcia a fazer suas coisas. E ainda Marcia explica que Claudia pinta casa, carpe quintal e faz tudo em conta. Em seguida Sapateiro pergunta se a casa é bonita e MARCIA diz que sim e explica que esta brava com o professor, que ele fez ela de besta, mandando~a ir à feira três vezes e não estava lá. Leonardo concorda que este seu associado só lhe passa raiva.

Em seguida sua colaboradora manda fotos da Residência, onde é possível visualizar o n. 5846, o mesmo que consta do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar confirmando que a casa onde fora realizada a abordagem realmente estava na posse a LEONARDO DO SANTOS PIRES E ERA UTILIZADA por MARCIA para viabilizar parte dos crimes da Facção Criminosa.

Logo após esta primeira foto Marcia envia um áudio dizendo que por fora a casa era feia, mas que por dentro ela era bonita, e para confirmar e agradar a Sapateiro manda fotos do interior da residência.

Assim, ao mostrar a Sapateiro as qualidades da casa, de onde Marcia exerceria funções por ele designadas, ele concorda com a qualidade.

E em seguida ela descreve o quarto em que dormira, e Leonardo diz que é no centro e perto de tudo. Marcia diz que sim e informa, via áudio enviado as I 11h51min, que matriculou a sua filha na escola. Sapateiro pergunta em qual escola e se a filha maior de Marcia vai estudar
”.

Outro ponto, são as conversas antes esclarecidas, as quais dão a exata dimensão de que a droga encontrada no mesmo local de residência de Márcia, efetivamente pertenciam a ela e a Leonardo.

Quanto à droga encontrada na residência situada na rua Cândido Portinari, quadra 21, lote 13, bairro Portinari, em Sinop, a testemunha Gildean Alves da Silva reconheceu Márcia como sendo a pessoa que alugou, sem contrato, o referido imóvel, reforçando a convicção sobre a autoria do referido depósito de drogas.

Nesse prisma, estabelece o enunciado n. 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
” (STJ, 5ª Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009).

“
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Cumpre anotar, ainda, que as defesas em nenhum momento questionaram a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. No caso tais depoimentos estão reforçados na apreensão da droga, de petrechos de pesagem, dinheiro em espécie e relatórios de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, fornecendo suporte necessário para a mantença da condenação.

Quanto à associação para o tráfico, esta Corte de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, no último dia 02/3/2017, aprovou a publicação do
enunciado 05
, dispondo,
verbis
:

“
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

De acordo com a fundamentação lançada na reunião de revisão e aperfeiçoamento promovida pelos eminentes Des. Gilberto Giraldelli e Marcos Machado antes da aprovação de tal enunciado, o tema é pacífico nos Tribunais Superiores, admitindo a uniformização.

O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito:

“[...]
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei
”.

Constitui a conduta incriminada a incursão no verbo “
associar-se
”. Desse modo, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas não prescinde da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, sendo insuficiente a união ocasional e episódica, sob pena de transformar um simples concurso de agentes na figura típica em questão, cujo objetivo jurídico é a tutela da paz pública.

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de associação criminosa “
específica do tráfico ilícito de entorpecentes
”, que, por assim concluir, demanda “
prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
” (
in

Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Assim, extrai-se que o especial fim de agir, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas, traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes, a exemplo do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, caracterizando o que se denomina societas sceleris, sob pena de atrair um simples encontro ocasional de vontades (
concursus delinquentium
) à esfera de punibilidade penal, fazendo incidir um efeito não querido pela legislação criminal correlata.

Nessa mesma senda, Vicente Greco Filho leciona, em precisos termos:

“
Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não’, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (...). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar
” (
in

Tóxicos: prevenção-repressão
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209).

Nesse mesmo sentido está a lição do saudoso Min. Teori Albino Zavascki, no HC 124164/AC, julgado pela 2ª Turma do Pretório Excelso em 11/11/2014:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência.

2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. ‘Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus’ (RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré
” (STF, HC 124164, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Com efeito, está satisfatoriamente comprovado o elo associativo estável e permanente entre Leonardo
Karolina Nunes da Rocha
,
Cleide

Luciano da Silva
,
Jackson Fenner
,
Cleidiane Luciano da Silva
,
Leonardo dos Santos Pires
e
Márcia Gomes de Oliveira Reis
, impõe-se manter a condenação de todos nos moldes do art. 35 da Lei Antidrogas, bem como, a condenação de
Márcia Gomes de Oliveira reis
e
Leonardo dos Santos Pires
, pelo crime de tráfico de drogas.

4. Tráfico de drogas. Crime Único.

Entendo que os apelantes Márcia e Leonardo devem ser condenados por apenas um tráfico de drogas, pois a simples ocultação da droga em locais diferentes não gera a pluralidade de crimes, quando insertos dentro de um mesmo contexto fático, gerando uma mesma prisão em flagrante.

O tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo
, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras. Assim, se por exemplo o apelante for flagrado portando determinada quantidade de droga e forem encontradas outras porções escondidas em outros locais, responderá por apenas uma conduta delitiva, desde que a apreensão se dê no mesmo contexto causal, e envolva os mesmos personagens do crime.

Da mesma forma, quando a apreensão do mesmo tipo de droga é realizada no mesmo dia, porém, em locais diferentes, os acusados responderão por apenas um crime, mormente quando não houver suficientes elementos a determinar a distinção fática acerca da aquisição e a destinação de cada droga depositada, como ocorre nos presentes autos.

A pluralidade de locais servirá, quando muito, para delimitar uma maior censurabilidade da conduta, mas não para a caracterização de crimes autônomos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INCIDÊNCIA EM MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. CRIME ÚNICO. CULPABILIDADE ACENTUADA. REGIME INICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente.

2. Constatada a existência de circunstância judicial concretamente avaliada em desfavor do Paciente - culpabilidade - é possível a fixação de regime inicial mais gravoso que o devido em razão da pena imposta, conforme interpretação a contrario da Súmula 440/STJ e o disposto no art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal.

3. As alegações de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, além de não terem sido objeto de exame no acórdão impugnado, exigiriam, para sua apreciação, uma aprofundada análise de fatos e provas, o que não é possível no habeas corpus.

4. Ordem denegada
” (STJ HC 468.053/CE,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 12 E 14 DA LEI 6.368/1.976). HC CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR, COMO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, A OBSERVÂNCIA DO ART. 112 DA LEP. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE DO ACÓRDÃO A QUO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA EM SEGUNDO GRAU QUE BENEFICIOU O AGRAVANTE, COM A ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 13 PELO DO ART. 12 DA ANTIGA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
2. O delito de tráfico de entorpecentes possui natureza de crime de ação múltipla, sendo que os núcleos contidos no art. 12 da antiga Lei de Drogas formam o que a doutrina classifica como tipo penal misto alternativo. Por tal razão, não há que se falar em contradição interna no acórdão estadual ao responsabilizar o agente por um crime único, muito embora os autos apontem para a prática de diversas condutas previstas no citado dispositivo legal
[...]” [STJ, AgRg no HC 286.666/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 22/6/2015].

Ressai necessário, portanto, retificar a sentença, promovendo a readequação típica dos fatos narrados na denúncia e reconhecidos na condenação penal,
apenas para o fim de reconhecer a existência de um único crime de tráfico de drogas
imputado aos coapelantes
Márcia Gomes de Oliveira e Leonardo dos Santos Pires
, nos termos do art. 386, III, do CPP, com reflexo na carga penal imputável a ambos.

5. Pretendida redução das penas de Márcia Gomes de Oliveira e Leonardo dos Santos Pires.

A defesa comum a ambos os coapelantes questiona a pena-base aplicada pela acusação de tráfico de drogas, salientando que a majoração muito além do mínimo legal decorrente da apreensão de 23,373kg de maconha [avenida Jacarandás, 5846, bairro Jardim Primavera, em Sinop], bem como outros 44,4kg em tabletes, e 475,3g [rua Cândido Portinari, quadra 21, lote 13, bairro Portinari], não poderia justificar o distanciamento do mínimo legal da forma como imposta pelo Juízo de origem, mormente se comparada a outros casos de apreensão de toneladas de drogas, de onde ressai necessário reconhecer a desproporcionalidade e irrazoabilidade do acréscimo da carga da resposta penal, inclusive por constituírem algumas circunstâncias judiciais questões inerentes ao tipo penal.

5.1. Da apelante Márcia Gomes de Oliveira.

Quanto ao crime de tráfico de drogas
, a autoridade judiciária de origem reconheceu a excepcionalidade das
circunstâncias do crime
, ante a grande quantidade de droga apreendida, bem como, o
alto índice de culpabilidade
, pois ela se valia da participação de filha menor de idade para auxiliá-la no exercício de suas atividades ilícita, e ainda, os
maus antecedentes
ante a condenação anterior por crime idêntico de tráfico de drogas, ainda que o trânsito em julgado definitivo tenha ocorrido posteriormente, e por isso recrudesceu a pena-base em 01 ano de reclusão, e 10 dias-multa, elevando-a para
06 anos de reclusão e 510 dias-multa
, valor unitário mínimo.

Na sequência, não reconheceu a presença de atenuantes ou agravantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição de pena no sistema trifásico.

Quanto ao crime de associação para o tráfico
, reconheceu em seu desfavor apenas os maus antecedentes criminais, nos termos da fundamentação anteriormente mencionada, elevando a pena-base em 02 meses de reclusão, e 10 dias-multa, o que a fez fixada em
03 anos e 02 meses de reclusão, e pagamento de 710 dias-multa, valor unitário mínimo
, assim mantendo nas demais fases, ante a ausência de atenuantes ou agravantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Analisando os fatos e argumentos da defesa, concluo que a dedução acerca da alegada desproporcionalidade ou irrazoabilidade do acréscimo penal imputado em ambas as condenações não se sustenta.

A uma
, porque a utilização da própria filha menor – mencionada nos depoimentos do 2º Ten PM Cirano e Sd PM Iago em Juízo, e reconhecida pela própria apelante em Juízo – para a realização de pagamentos de drogas a outros traficantes, denota a presença de circunstância fática que, caso não fosse reconhecida como circunstância judicial desfavorável, certamente caracterizaria a especial majorante do art. 40, VI, da Lei Antidrogas, que estabelece:

“
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Ainda que a criança filha da apelante não haja praticado a narcotraficância, é certo que sua simples presença no cenário das drogas constituiu atividade altamente reprovável, máxime porque, eventualmente, ela contribuía para o narcotráfico, auxiliando a genitora no pagamento de fornecedores de droga de Leonardo, para quem Márcia trabalhava.

Com efeito, o entendimento assente é no sentido de que a prática do crime de tráfico de drogas na presença de criança determina a elevação da pena-base, consoante escólio jurisprudencial abaixo colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. [...]

3. In casu, o vetor judicial da conduta social foi considerado desfavorável, tendo em conta a prática do delito na presença da filha do agravante, criança de dez anos de idade, merecedora de todo cuidado e proteção
[...]” [STJ, AgRg no AREsp 1393134/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/4/2019, DJe 06/5/2019].

A duas
, porque a grande quantidade de droga, no caso, mais de 68 quilos de maconha, constitui circunstância fática que autoriza a elevação da pena-base, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A três
, porque, esta Corte de Justiça admite a utilização de condenação por fato anterior, porém, com trânsito em julgado posterior, para a modulação desfavorável dos maus antecedentes.

No caso, a apelante respondeu por crime de tráfico de drogas nos autos da Ação Penal n. 407-51.2018.811.0015, cód. 316281, 4ª VCr/Sinop, sendo condenada por fato ocorrido em 05/11/2017, transitada em julgado em 06/8/2019, consoante pesquisa feita ao sistema
Primus
.

“
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, caracteriza maus antecedentes (STJ, AgRg no REsp 1840109/PR)
” [TJMT, ApCr 0000075-93.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020].

“
Existindo ao tempo dos fatos diversas condenações definitivas em desfavor do apelante, sendo algumas com trânsitos em julgado anteriores ao delito em exame e outras posteriores , mas referentes a fatos antecedentes ; permanece incólume a pena-base estabelecida acima do mínimo legal com base na idônea negativação dos antecedentes
” [TJMT, ApCr N.U 0010577-74.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019]

Com efeito, mantida a avaliação pejorativa das três modulares judiciais desfavoráveis, o acréscimo de 01 ano de reclusão para o crime de tráfico de drogas, e de 02 meses de reclusão, para o de associação para o tráfico, na realidade, pareceu-me pouco diante da gravidade dos crimes antes assinalados.

Assim, considerando a vedação à
reformatio in pejus
, não há reparos a serem promovidos na pena-base aplicada a Márcia, por ambos os crimes.

Quanto à
pretendida aplicação da especial minorante do art. 33, § 4º,
da Lei Antidrogas, não há o menor cabimento, pois, além dos reconhecidos maus antecedentes, a apelante também foi condenada por associação ao tráfico, incidindo na vedação explícita de aplicação do benefício aos portadores de maus antecedentes e que participam de organização criminosa, como no caso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...] CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REGIME PRISIONAL FECHADO. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

V - Mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito
” [STJ, AgRg no HC 545.672/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 17/4/2020].

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. [...] APLICAÇÃO DA MINORANTE DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. [...] AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

4. A configuração do crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que se evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ
” [STJ, AgRg no HC 525.310/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019].

Assim, convém manter incólume a pena aplicada à ora apelante, o que, em face da regra de cúmulo material, fica estabelecida em
09 anos e 02 meses de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
[art. 33, §§ 2º e 3º, do CP] e pagamento de
1220 dias-multa, valor unitário mínimo
.

5.2. Do apelante Leonardo dos Santos Pires.

Quanto ao crime de tráfico de drogas
, a autoridade judiciária de origem reconheceu a excepcionalidade das
circunstâncias do crime
, ante a grande quantidade de droga apreendida, bem como, o
alto índice de culpabilidade
, pois possuía a função de principal coordenador e fornecedor de drogas, agindo de dentro da unidade prisional em que se encontrava custodiado, e ainda, os
maus antecedentes
ante a condenação anterior por crime idêntico de tráfico de drogas, ainda que o trânsito em julgado definitivo tenha ocorrido posteriormente, e por isso recrudesceu a pena-base em 01 ano de reclusão, e 10 dias-multa, elevando-a para
07 anos de reclusão e 520 dias-multa
.

Na sequência, a autoridade judiciária reconheceu e aplicou a reincidência, majorando da pena na fração de 06 meses de reclusão, impulsionando-a para
07 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 520 dias-multa, em definitivo
, ante a ausência de atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena no sistema trifásico.

Não faz jus à redução de pena ante o art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, porque possui maus antecedentes, é reincidente e integra organização criminosa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico
, reconheceu em seu desfavor apenas os maus antecedentes criminais, nos termos da fundamentação anteriormente mencionada, elevando a pena-base em 02 meses de reclusão, e 10 dias-multa, o que a fez fixada em 03 anos e 02 meses de reclusão, e pagamento de 710 dias-multa, valor unitário mínimo, e depois dela aumento a fração de 04 meses de reclusão, e pela reincidência, fixando-a em
03 anos e 06 meses de reclusão
, e
710 dias-multa
, assim mantendo nas demais fases, ante a ausência de atenuantes ou agravantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Analisando os fatos e argumentos da defesa, concluo que a dedução acerca da alegada desproporcionalidade ou irrazoabilidade do acréscimo penal imputado em ambas as condenações não se sustenta.

A uma
, porque o fato de ser o principal coordenador e fornecedor de droga – devidamente comprovado no relatório de extração de dados a partir do celular apreendido em poder de Márcia, que evidenciam a ascendência que ele possuía sobre ela - denota a presença de circunstância fática que, caso não fosse reconhecida como circunstância judicial desfavorável, certamente caracterizaria circunstância agravante, 62, I, do CP, que estabelece:

“
Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”.

A duas
, porque a grande quantidade de droga, no caso, mais de 68 quilos de maconha, constitui circunstância fática que autoriza a elevação da pena-base, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A três
, porque, sabidamente, o apelante possui maus antecedentes criminais e é reincidente, ostentando várias condenações transitadas em julgado anteriormente, das quais, o douto Magistrado de origem utilizou duas delas [cód. 111117 e 170738, Sinop/MT] para modular os maus antecedentes, e outra [cód. 103616/Lucas do Rio Verde/MT], para efeito de reincidência.

Com efeito, mantida a avaliação pejorativa das três modulares judiciais desfavoráveis, o acréscimo de 01 ano de reclusão para o crime de tráfico de drogas, e de 02 meses de reclusão, para o de associação para o tráfico, na realidade, pareceu-me pouco diante da gravidade dos crimes antes assinalados.

Assim, convém manter incólume a pena aplicada ao ora apelante, o que, em face da regra de cúmulo material, fica estabelecida em
11 anos de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
[art. 33, §§ 2º e 3º, do CP] e pagamento de
1230 dias-multa, valor unitário mínimo
.

5.3. Do redimensionamento das penas e regimes de cumprimento de pena dos demais coapelantes.

Todos os demais coapelantes tiveram as penas do crime de associação para o tráfico fixadas no mínimo legal de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, sendo apenas reconhecida, em relação a
Jackson Fenner a reincidência
, com agravamento da pena na fração de 04 meses de reclusão, ao passo que em relação aos demais a pena-base foi mantida inalterada nas fases subsequentes da dosimetria penal.

Assim, as penas ficaram assim delimitadas:

a)
Jackson Fenner
, 03 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo;

b)
Cleide Luciano da Silva
, 03 anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo;

c)
Cleidiane Luciano da Silva
, 03 anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo;

d)
Karolina Nunes da Rocha
, 03 anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo.

Nesse cenário,
as apelantes primárias
e de bons antecedentes criminais deverão
iniciar o cumprimento da pena em regime aberto
.

Substituo, em favor delas, ainda, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução, que poderá diluí-las durante todo o período da condenação.

Em relação ao réu reincidente
, aplicando o Enunciado n. 269/STJ, considerada a
ausência de grave ameaça ou violência
, bem como, a pena privativa de liberdade aplicada
não supera quatro anos
e
não foram reconhecidas modulares judiciais desfavoráveis
,
abrando o regime inicial
de cumprimento para o
semiaberto
.

6. Dispositivo.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e dou parcial provimento aos apelos criminais
interpostos pelas defesas de
Cleide Luciano da Silva
,
Jackson Fenner
,
Cleidiane Luciano da Silva
,
Karolina Nunes da Rocha
,
Leonardo dos Santos Pires
e
Márcia Gomes de Oliveira Reis
, para:

a)
excluir da sentença a condenação de todos os coapelantes da prática do crime de organização criminosa
[art. 2º, da Lei n. 12.850/2013, em razão de
bis in idem
com a condenação por associação ao tráfico de drogas;

b)
reconhecer a existência de crime único de tráfico de drogas
em favor dos coapelantes
Leonardo dos Santos Pires
e
Márcia Gomes de Oliveira Reis
, promovendo a respectiva minoração da pena a eles aplicada;

c) fixar as seguintes penas aos réus:

c.1)
Márcia Gomes de Oliveira
,
09 anos e 02 meses de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
[art. 33, §§ 2º e 3º, do CP] e pagamento de
1220 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

c.2)
Leonardo dos Santos Pires
,
11 anos de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
[art. 33, §§ 2º e 3º, do CP] e pagamento de
1230 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

c.3)
Jackson Fenner
,
03 anos e 04 meses de reclusão
, abrandado o
regime inicial para o semiaberto
[Súmula 269/STJ] e pagamento de
700 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 35, da Lei n. 11.343/2006;

c.4)
Cleide Luciano da Silva
,
03 anos de reclusão
, abrandado o
regime inicial para o aberto
[art. 33, § 2º, do CP],
substituída por restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
, na forma do art. 44 do CP, e pagamento de
700 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 35, da Lei n. 11.343/2006;

c.5)
Cleidiane Luciano da Silva
,
03 anos de reclusão
, abrandado o
regime inicial para o aberto
[art. 33, § 2º, do CP],
substituída por restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
, na forma do art. 44 do CP, e pagamento de
700 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 35, da Lei n. 11.343/2006;

c.6)
Karolina Nunes da Rocha
,
03 anos de reclusão
, abrandado o
regime inicial para o aberto
[art. 33, § 2º, do CP],
substituída por restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
, na forma do art. 44 do CP, e pagamento de
700 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

Oficie-se ao Juízo da Execução Penal, informando sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020